Tribunal: CARF
Processo: 10880.002842/99-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1992, 1995, 1996, 1997, 1999
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRÓPRIO. DÉBITO DE TERCEIROS. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros não foram convertidos em Declaração de Compensação, não havendo previsão para se conhecer de manifestação de inconformidade no âmbito do PAF.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AUTUAÇÕES CONTRA A EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se pode obstar uma restituição em razão de uma autuação, em se tratando de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, caso o Auto de Infração utilize deduções de forma a diminuir o valor lançado. De outra forma, a autuação corre paralelamente ao pedido de restituição. O valor lançado e suas razões estarão sendo tratadas no processo relativo à autuação que alterou a base de cálculo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1992, 1995, 1996, 1997, 1999
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. CINCO ANOS. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a Autoridade Administrativa propor a não homologação de compensações, informadas em pedidos de compensação convertidos em DCOMP, após o prazo de cinco anos de seu protocolo, devendo prevalecer o constante da declaração de compensação, quando tiver sido ultrapassado esse prazo.
PROCESSO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A REGULARIDADE DO CRÉDITO, DA BASE DE CÁLCULO E DAS AUTO-COMPENSAÇÕES. VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO OU COBRANÇA. LIMITE NO TOCANTE AO PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP.
Não há que se falar em decadência ou necessidade de lançamento para se averiguar a regularidade da base de cálculo do tributo ou de auto-compensações realizadas pelo sujeito passivo, no que se refere a pedido de restituição, podendo a autoridade administrativa fiscal apurar valores maiores do que os do sujeito passivo e reter os valores já pagos. Fica vedado, todavia, exigir valores excedentes, o que está sujeito ao lançamento de ofício e ao prazo decadencial previsto em lei. No tocante às declarações de compensação, a análise fica limitada ao prazo de cinco anos para a autoridade administrativa proceder à sua homologação.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. RECEITA. OFERECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AC 1994, 1995, 1996, 1997.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar com débitos tributários. Sendo parcial a comprovação do oferecimento da receita correspondente ao IRRF, glosa-se a parcela do valor deduzido cujo rendimento correspondente deixou de ser tributado. Não cabe, outrossim, confundir os saldos negativos da incorporada e da incorporadora, devendo ser analisados de forma independente, tanto no que se refere à receita quanto ao IRRF.
ESTIMATIVAS. PAGAS OU COMPENSADAS. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
Devem ser consideradas como válidas as deduções de estimativas na apuração do saldo negativo de IRPJ cujo pagamento ou compensação forem efetivamente comprovadas.
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. EXCLUSÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ADIÇÃO. GLOSA.
Devem ser glosadas as exclusões efetivadas na apuração do lucro real, uma vez que não resta comprovado nos autos que houve a sua adição em momento anterior, conforme previsto na legislação.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXCLUSÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ADIÇÃO. GLOSA.
Devem ser glosadas as exclusões efetivadas na apuração do lucro real, uma vez que não resta comprovado nos autos que houve a sua adição em momento anterior, conforme previsto na legislação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.002842/99-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.616 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1992, 1995, 1996, 1997, 1999
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRÓPRIO. DÉBITO DE TERCEIROS.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Os pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros não
foram convertidos em Declaração de Compensação, não havendo previsão para
se conhecer de manifestação de inconformidade no âmbito do PAF.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA DE AUTUAÇÕES CONTRA A EMPRESA. INEXISTÊNCIA
DE CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se pode obstar uma restituição em razão de uma autuação, em se
tratando de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, caso o Auto de Infração utilize
deduções de forma a diminuir o valor lançado. De outra forma, a autuação
corre paralelamente ao pedido de restituição. O valor lançado e suas razões
estarão sendo tratadas no processo relativo à autuação que alterou a base de
cálculo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1992, 1995, 1996, 1997, 1999
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. CINCO ANOS. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a Autoridade Administrativa propor a não homologação de
compensações, informadas em pedidos de compensação convertidos em
DCOMP, após o prazo de cinco anos de seu protocolo, devendo prevalecer o
constante da declaração de compensação, quando tiver sido ultrapassado esse
prazo.
PROCESSO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
SE VERIFICAR A REGULARIDADE DO CRÉDITO, DA BASE DE
CÁLCULO
E
DAS
AUTO-COMPENSAÇÕES.
VERIFICAÇÃO
A
QUALQUER TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO OU
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.002842/99-87
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

COBRANÇA. LIMITE NO TOCANTE AO PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO
DE DCOMP.
Não há que se falar em decadência ou necessidade de lançamento para se
averiguar a regularidade da base de cálculo do tributo ou de auto-
compensações realizadas pelo sujeito passivo, no que se refere a pedido de
restituição, podendo a autoridade administrativa fiscal apurar valores maiores
do que os do sujeito passivo e reter os valores já pagos. Fica vedado, todavia,
exigir valores excedentes, o que está sujeito ao lançamento de ofício e ao prazo
decadencial previsto em lei. No tocante às declarações de compensação, a
análise fica limitada ao prazo de cinco anos para a autoridade administrativa
proceder à sua homologação.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. RECEITA.
OFERECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AC
1994, 1995, 1996, 1997.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar
com débitos tributários. Sendo parcial a comprovação do oferecimento da
receita correspondente ao IRRF, glosa-se a parcela do valor deduzido cujo
rendimento correspondente deixou de ser tributado. Não cabe, outrossim,
confundir os saldos negativos da incorporada e da incorporadora, devendo ser
analisados de forma independente, tanto no que se refere à receita quanto ao
IRRF.
ESTIMATIVAS. PAGAS OU COMPENSADAS. DEDUTIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA.
Devem ser consideradas como válidas as deduções de estimativas na apuração
do saldo negativo de IRPJ cujo pagamento ou compensação forem
efetivamente comprovadas.
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
EXCLUSÕES.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA ADIÇÃO. GLOSA.
Devem ser glosadas as exclusões efetivadas na apuração do lucro real, uma vez
que não resta comprovado nos autos que houve a sua adição em momento
anterior, conforme previsto na legislação.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXCLUSÕES. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA ADIÇÃO. GLOSA.
Devem ser glosadas as exclusões efetivadas na apuração do lucro real, uma vez
que não resta comprovado nos autos que houve a sua adição em momento
anterior, conforme previsto na legislação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-083.424, fls. 1.656 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Dos fatos
Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição no valor total de R$
1.900.567,44, que a Recorrente pretendeu compensar:
- com débitos próprios (Processo n. 13807.004380/2004-50 – apenso) e
- com débitos de terceiros (Pedidos de Compensação de crédito com débitos de terceiros
constantes
dos
Processos
n.s
13887.000355/98-54,
13887.000356/98-17,
13.887.000358/98-42 e 13887.000357/98-80 - apensos).
O valor pleiteado refere-se a SNs de IRPJ e CSLL da recorrente (CNPJ n.
44.209.33/0001-34), bem como da empresa Cia Industrial e Agrícola São João, que foi por ela
incorporada na data de 01/11/1997. Em ambos os casos, os referidos créditos foram apurados nos
ACs 1992, 1995, 1996 e 1997.
O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente os SNs de IRPJ da
Incorporada com relação aos ACs de 1995 (R$ 9.252,40), 1996 (R$ 2.562,79) e 1997 (R$
32.334,43), perfazendo o valor total de R$ 44.149,62.
Diante disso, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade para
revisão dos valores não homologados, suscitando os seguintes pontos:
(i) não há que se falar em decadência do direito de pleitear a restituição com relação ao
ano-calendário de 1992, posto que o prazo de cinco anos para pedir restituição (art. 168,
inciso I c/c art. 165, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional – “CTN”), deve ser
contado a partir da sua homologação expressa ou tácita (ano-calendário de 1991 –AC
1992), por se tratar de lançamento regulado pelo art. 150, do mesmo Código;
(ii) as compensações realizadas por meio dos Pedidos de Compensação protocolados ao
longo do ano-calendário de 1999, com fundamento nos créditos tributários pleiteados no
presente Pedido de Restituição, não podem mais ser objeto de revisão por parte das
autoridades fiscais, uma vez que decaiu o direito à revisão das compensações realizadas
(art. 170 do CTN, c/c art. 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei n. 10.637/02 e
posteriormente, Lei 10.833/03);
(iii) não pode ser indeferido o Pedido de Restituição em razão de Autos de Infração
(“AIs”) lavrados, quando estes foram devidamente impugnados, sendo informada,
inclusive, a existência de ações judiciais correlatas nas quais foram obtidas medidas
suspensivas de exigibilidade do crédito tributário, cujos efeitos perduraram vigentes até
o momento das respectivas Impugnações. Isso porque, caso confirmadas as autuações, a
Recorrente, nos termos da Lei 9.430/1996, disporá do prazo de trinta dias para efetuar o
recolhimento integral dos valores sob o risco de serem inscritos em Dívida Ativa da
União (“DAU”). Por outro lado, caso julgados improcedentes os AIs, a Recorrente
acabaria, por vias transversas, quitando indevidamente ao menos parte do valor das
autuações (ACs 1995, 1996 e 1997);
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

(iv) não é cabível a constituição de créditos tributários, quando opera-se a da decadência
com relação ao período, conforme previsto no §4o, do art. 150, do CTN. Por essa razão,
há a impossibilidade de indicar como óbices para o deferimento da restituição pleiteada
e compensações realizadas com débitos tributários não constituídos, supostos
rendimentos não declarados ou autocompensações realizadas (ACs 1995, 1996 e 1997);
(v) há previsão legal para a correção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) ano-calendário de 1996 pela Taxa SELIC, tendo em vista o disposto no art.
39, §4o, da Lei 9.250/95. No mais, foi informado que o argumento invocado na decisão
de fls. 42 do MAJUR/97 faz menção ao art. 75 da Lei 9.430/96 que, por sua vez, faz
referência à sua utilização da UFIR, a qual, a partir de 01/01/1997, passou a ser anual,
sendo que sua aplicabilidade, conforme explicita o parágrafo único do referido artigo, é
exclusiva para os créditos tributários da União objeto de parcelamento concedido até
31/12/94. Ou seja, referido dispositivo não tem qualquer aplicabilidade ao caso em tela
(AC 1996);
(vi) requereu a realização de diligência, frente ao fato do litígio envolver essencialmente
matéria fática a demandar comprovação exaustiva de todos os aspectos tratados nos
autos;
(vii) foi contraditado, caso a caso, diversas glosas levadas a cabo pela autoridade
prolatora do Despacho Decisório, relacionadas a exclusões quando da apuração do lucro
real, sendo certo que a atuação do fisco nesse sentido, revela-se em apuração indireta de
tributo (AC 1996 e 1997).
Foi dado parcial provimento à Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se
os seguintes créditos, nos termos do Acórdão 16-083.424 - 4a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 1656 e
ss., que Revisa Acórdão no 16-74.020, de 30/06/2016, e-fls 1570 e ss.) ora recorrido:

Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

A 4a Turma da DRJ São Paulo/SP acolheu parcialmente os argumentos
apresentados pela Manifestante (ora Recorrente), remanescendo, sob a óptica da recorrente, os
equívocos constantes do Despacho Decisório relativos aos tópicos acima elencados de
numeração “iv”, “v”, “vi” e “ vii”, consoante os seguintes pontos:
[em relação ao AC 1992 a DRJ aplicou a tese dos 5+5, afastando a decadência]
- nos processos de restituição e compensação o ônus probatório é do contribuinte, razão
pela qual o pedido de diligência requerido e indeferido não é causa de nulidade da
decisão, nem viola o princípio da verdade material. Ademais, o indeferimento também
encontra fundamento no fato de que os quesitos ou motivos específicos para seu
deferimento não foram apresentados;
- é assente a possibilidade da autoridade administrativa fiscal verificar questões relativas
à higidez da base de cálculo do tributo, ao tratar de analisar um pedido de restituição e
da compensação correlata sem a necessidade de efetuar lançamento de ofício;
- somente IRRF incidente sobre as receitas computadas na determinação do lucro real é
dedutível para fins de apuração do IRPJ a pagar ou a compensar. Quando se verifica que
esse oferecimento à tributação não ocorreu, é dever da autoridade administrativa fiscal
glosar a parcela correspondente;
- com relação ao ano-calendário de 1995:
a) reconheceu a existência de saldo negativo de CSLL da Incorporadora no valor de
R$ 15.664,23 (valor peticionado de R$ 25.626,61) e
b) não reconheceu qualquer saldo de IRRF (valor peticionado de R$ 102.347,36) ou
saldo negativo de IRPJ da Incorporadora ou Incorporada (valor peticionado de R$
150.273,29);
- com relação ao ano-calendário de 1996, além do reconhecimento do crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ da Incorporadora (R$ 2.562,79):
a) não reconheceu qualquer saldo de IRRF (valor peticionado de R$ 671.630,57) e
b) não reconheceu a existência de saldo negativo de IRPJ e CSLL (valor
peticionado de R$ 171.175,43) da Incorporada ou Incorporadora;
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

- com relação ao período compreendido entre 01/01/1997 e 01/11/1997, além do valor
de saldo negativo de IRPJ da Incorporadora reconhecido no Despacho Decisório no
valor de R$ 32.334,43:
a) reconheceu ainda R$ 11,00 como pagamento indevido, bem como foi reconhecido
saldo negativo de CSLL da Incorporada de R$ 101.349,25 (valor total peticionado
de R$173.856,55),
b) não reconheceu qualquer valor ao IRRF (valor peticionado de R$ 385.327,10,
atualizado pela Taxa SELIC).

Do Relatório do Acórdão Recorrido (e-fls. 1.656, Acórdão 16-083.424 - 4a
Turma da DRJ/SPO - Revisa Acórdão no 16-74.020, de 30 de junho de 2016 —
fls. 1.570 e ss.)
RELATÓRIO DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA (DRJ/SPO)
1. Em 30/06/2016, esta 4a Turma de Julgamento da DRJ/SPO proferiu o Acórdão no 16-
74.020 (fls. 1570/1622), considerando procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte.
1.1. Foi constatado e corrigido um erro no Quadro I, da conclusão do Voto do relator,
resultante da não-inclusão da decisão em relação ao saldo negativo do IRPJ - SNIRPJ,
ano-calendário de 1995, da incorporadora.
1.2. Relatório e Voto do acórdão anterior foram mantidos, exceto no que se refere ao
Quadro I, da conclusão do voto do relator, no qual foi feita a retificação.
1.3. Eis o relatório, que faz parte dessa decisão, ora ratificado totalmente:
Trata o presente processo de pedido de restituição no valor total de R$ 1.900.567,44,
conforme planilhas de fls. 16, 23, 25, 70, 74 e 117 a 119, que a empresa pretendeu
compensar com débitos próprios (pedidos de compensação de fls. 01/09, 163 a 167,
171, 175 a 177, 181 a 196, 199 e 201), Processo no 13807.004380/2004-50 – apenso - e
de terceiros (pedidos de compensação de crédito com débitos de terceiros) constantes
das cópias dos Processos de parcelamento apensos (reconstituídos) nos
13887.000355/98-54, 13887.000356/98-17, 13887.000358/98-42 e 13887.000357/98-
80.
Houve deferimento parcial do valor solicitado – despacho decisório às fls. 976/986 – e,
consequentemente, homologação parcial dos pedidos de compensação.
No despacho decisório, constatou-se, a partir das planilhas apresentadas pelo
contribuinte e de questionamentos adicionais, que o valor de R$1.900.567,44 referia-se
a saldos negativos de IRPJ e CSLL da Interessada - CNPJ no 44.209.336/0001-34 - e da
empresa de CNPJ no 44.209.328/0001-98 (incorporada em 01/11/1997), que teriam sido
apurados nos anos-calendário de 1992, 1995, 1996 e 1997.
Os valores reconhecidos foram os seguintes:
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

A Autoridade Administrativa trouxe, em linhas gerais, as seguintes razões para o
deferimento parcial:
(i) o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF compõe o saldo negativo do
respectivo período de apuração, mas não é restituível de forma independente;
(ii) autos de infração lavrados contra a empresa;
(iii) utilização de parcelas dos saldos negativos objeto do pedido para quitar
estimativas em períodos de apuração posteriores;
(iv) glosa no montante de IRRF informado na apuração do IRPJ a pagar (por
ausência de retenção ou diferenças entre o valor constante dos informes de
rendimentos comparados com os constantes do livro Razão ou/e, ainda, pelo não
oferecimento das receitas correspondentes na apuração do resultado);
(v) glosa no valor das estimativas deduzidas na apuração do IRPJ a pagar;
(vi) indeferimento do saldo negativo relativo ao ano-calendário de 1992, em razão
da ocorrência de decadência;
(vii) ter considerado a sua apuração de saldo negativo conjuntamente com o da sua
incorporada, em momento anterior ao evento de incorporação;
(viii) impossibilidade de corrigir-se o IRRF no ano-calendário de 1996, tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 75 da Lei no 9.430/96;
(ix) glosa no valor de exclusões do lucro real, por falta de comprovação e/ou não
ter informado quando teria oferecido os respectivos rendimentos à tributação;
(x) utilização de informe de rendimento (fl. 371) do Banco Boa Vista por se tratar
de IRRF pertencente à incorporadora com data anterior ao evento de incorporação
(extrato à fl. 948).
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade, com o encaminhamento dos
autos para julgamento, conforme despacho de fls. 1346. Alegou-se, em síntese, o
seguinte:
- Não ocorreu a decadência do direito de pleitear restituição relativamente ao ano-
calendário de 1992, posto que o prazo de cinco anos para pedir restituição (art.
168, inciso I, c/c art. 165, inciso I, ambos do CTN), em se tratando de lançamento
regulado pelo art. 150, do CTN, deve ser contado a partir de sua homologação
expressa ou tácita (Ano-calendário de 1992 - AC1992).
- As compensações realizadas por meio dos pedidos de compensação protocolados
ao longo do ano-calendário de 1999 (doc. 02), com fundamento nos créditos
tributários pleiteados no presente pedido de restituição, não podem mais ser objeto
de revisão por parte das Autoridades Fiscais, uma vez que decaiu o direito à
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

revisão das compensações realizadas (art. 170 do CTN, c/c art 74, da Lei no
9430/96, alterado pela Lei no 10.637/02 e, posteriormente, Lei no 10.833/03).
- Não se pode pretender indeferir pedido de restituição em razão de Autos de
Infração lavrados, devidamente impugnados, sendo informadas a existência de
ações judiciais correlatas, nas quais foram obtidas medidas suspensivas de
exigibilidade do crédito tributário que perdurariam até o momento da impugnação.
Isso porque, caso confirmadas as autuações, a Manifestante, nos termos da Lei no
9.430/1996, disporá do prazo de trinta dias para efetuar o recolhimento integral dos
valores, sob o risco de serem inscritos em Dívida Ativa da União. Por outro lado,
caso julgados improcedentes os Autos de Infração, a Manifestante acabaria, por
vias transversas, quitando ao menos parte do valor das autuações sem que este
fosse devido (AC1995, AC1996 e AC1997).
- Não é cabível a constituição de créditos tributários, em razão da ocorrência de
decadência, conforme previsto no art. 150, §4o, do CTN. Por essa razão, há a
impossibilidade de indicar como óbices para o deferimento da restituição pleiteada
e compensações realizadas com débitos tributários não constituídos, supostos
rendimentos não declarados ou auto-compensações realizadas (AC1995, AC1996 e
AC1997).
- Há a possibilidade de corrigir-se o IRRF no ano-calendário de 1996, tendo em
vista o disposto no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95. Ademais, argui que o
fundamento invocado na decisão, fl. 42 do MAJUR/97, faz menção ao art. 75 da Lei
no 9.430/96, que, por sua vez, faz referência à utilização da UFIR, a qual, a partir
de 01/01/1997 passou a ser anual, sendo que sua aplicabilidade, conforme explicita
o parágrafo único do referido artigo, é exclusiva para os crédito tributários da
União objeto de parcelamento concedido até 31/12/94. Ou seja, referido dispositivo
não tem qualquer aplicabilidade ao caso em tela (AC1996).
- Contradita, caso a caso, diversas glosas levadas a cabo pela Autoridade Prolatora
do Despacho Decisório, relacionadas a exclusões quando da apuração do Lucro
Real (AC1996 e 1997).
A Manifestante peticionou, outrossim, pela realização de diligência alegando que a
matéria tratado nos autos seria de natureza eminentemente fática e que não teria sido
possível realizar a demonstração e comprovação exaustiva de todos os aspectos
relacionados ao presente pleito.
O processo foi encaminhado à DERAT/SPO/DIORT/EQPIR, conforme estabelecido no
despacho de folha 1412, da 3a Turma da DRJ/SPI: “com vistas à comprovação da
efetividade dos saldos negativos de IRPJ e CSLL informados na DIRPJ relativa ao ano-
calendário de 1994, uma vez que apenas pela consulta aos sistemas da SRF (fls. 1381 a
1395) não é possível formar convicção quanto à existência dos aludidos saldos
negativos”.
No mesmo despacho, determinou-se que, após a ciência do contribuinte para
manifestação da Interessada, os autos fossem encaminhados à ECRER, “para adoção
das providências cabíveis em relação à 'reclamação contra aviso de cobrança', juntada
às fls. 1336 a 1379, indevidamente tratada pelo sujeito passivo como impugnação,
encaminhada a esta DRJ por intermédio do memorando de fl. 1335”.
Às folhas 1442/1443 (numeração digital), consta análise da DERAT/SPO/DIORT do
solicitado.
Tendo tomado ciência do decidido pela DERAT/SPO, em 03/03/2011 (AR à fl. 1445), a
Interessada, em manifestação protocolada em 14/03/2011 – segunda-feira – (fls.
1446/1447), diante da conclusão sobre a existência de saldos credores no AC 1994,
requereu a procedência da manifestação interposta em 23/08/2005.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

A Autoridade Administrativa Preparadora retornou os autos a esta Delegacia de
Julgamento, informando – despacho de fl. 1488 -, no tocante à petição de fls.
1336/1397, que os débitos deste processo que foram transferidos para o processo
10880.725568/2011-93 (fls. 1448/1451) e dos apensos 13807.004380/04-50 e
10880.011146/01-65 estão declarados em DCTF e encontram-se cadastrados no SIEF
“Em impugnação” (fls. 1452/1456). Ressaltou, ainda, que os débitos de IPI de
competência julho a setembro de 1999 foram excluídos do PROFISC, conforme extrato
de fls. 1446/1447, porque esses débitos pertencem ao CNPJ no 44.209.336/0035-83.
O processo foi redistribuído para este Julgador, que viu a necessidade de encaminhar os
autos à repartição de Origem de forma a possibilitar o saneamento de certas questões,
bem como eventual apreciação de petição constante do processo apenso de no
13887.000355/98-54. Isso se deu por meio do Despacho no 04 - 3a Turma de Julgamento
da DRJ/SP1 (vide fls. 1489/1494).
O Termo de Informação de fl. 1510/1511 respondeu ao despacho acima, esclarecendo
os procedimentos relativos ao controle de débitos e créditos tratados nos autos, após o
que os autos retornaram a esta DRJ para prosseguimento.
ESTE É O RELATÓRIO.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 1710 e ss.)
As questões apresentadas na via recursal estão transcritas no voto as quais serão
analisadas juntamente com as razões da decisão recorrida.
IV – DOS PEDIDOS
Ante o narrado, a Recorrente pugna a Vossas Senhorias:
(i) – seja acolhida a preliminar de DECADÊNCIA do direito da autoridade
administrativa em efetuar a análise das auto-compensações e apurações de IRPJ e CSLL
efetuadas pela Recorrente e atreladas aos Pedidos de Restituição e Compensação em
exame, com relação aos anos-calendário de 1995, 1996 e 1997, reconhecendo-se a
integralidade dos créditos postulados;
(ii) subsidiariamente, caso assim não entenda, requer seja julgado TOTALMENTE
PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para que haja a reforma integral da r. decisão
de primeira instância administrativa, reconhecendo-se integralmente os créditos
apontados no Pedido de Restituição em epígrafe, homologando-se integralmente as
compensações correlatas que foram efetuadas pela Recorrente.
(iii) todavia, caso entendam por insuficientes os argumentos e documentos acostados
para o convencimento a respeito da existência do crédito, requer sejam os autos
baixados à origem em diligência, a fim de que seja possível carrear nova documentação
que seja capaz de comprovar a existência do crédito pleiteado e por conseguinte, sejam
as compensações homologadas integralmente.

É o relatório.

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Como relatado, apresento cada capítulo com as razões recursais para a posterior
análise com o que foi decidido em primeira instância.
Das Preliminares

III.1.1 – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO– NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em preliminar alega a recorrente:
Recurso Voluntário
III.1.1 – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO– NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se infere dos autos, a Recorrente demonstrou amplamente que a questão
posta em discussão, envolve eminentemente matéria fática, sendo imprescindível a
apreciação de prova documental para comprovação da existência dos créditos de IRRF,
e de estimativas de IRPJ e CSLL apontadas nos Pedidos de Restituição e compensações
correspondentes, pagamentos estes que deram origem aos saldos negativos de IRPJ e
CSLL solicitados.
Pois bem, apesar de ter anexado aos autos documentos que entende aptos a comprovar a
legitimidade de seu direito creditório, é certo que, ao efetivamente analisar os valores,
poderiam surgir dúvidas, como de fato surgiram, de modo que a demonstração e
comprovação exaustiva de todos os aspectos relacionados ao presente feito passou a
depender da realização de diligência, já requerida desde a apresentação da Manifestação
de Inconformidade, com o objetivo de averiguar seus registros e documentos
fiscais/contábeis, que seguramente comprovariam a existência dos créditos então
pleiteados.
Ora, conforme se infere da narrativa acima, grande parte do direito creditório requerido
não foi conhecido justamente alegando-se ausência de comprovação. De maneira
contraditória, no mesmo Acórdão foi indeferido o pedido de novas diligências, vez que
o ônus probatório seria do contribuinte, consoante análise conjunta do art. 373,
CPC/2015 e art. 16 do Decreto 70.235/1972.
Entretanto, e com devido respeito, esse entendimento está equivocado. Isso porque a
Recorrente não se eximiu do ônus da prova. Tanto isso é verdade que juntou uma
quantidade considerável de documentos que dispunha e entendia suficiente para
esclarecimento de todos os créditos postulados. Todavia, e dada a grande quantidade de
informações e antiguidade dos créditos, já havia a percepção de que a autoridade
administrativa poderia entender que seria necessária a complementação de documentos,
motivo pelo qual o pedido de diligência foi formulado.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Por mais que nos casos de restituição e compensação o ônus de prova seja do
contribuinte, não se pode olvidar que a verdade material é um dos princípios
norteadores e que o indeferimento da diligência ante a frágil argumentação atinente ao
dever probatório, revela-se em verdadeiro cerceamento de defesa, situação sabidamente
condenável em nosso ordenamento jurídico.
Destaca-se, ainda, que o direito à produção de prova e realização de diligências é direito
subjetivo do contribuinte, expressamente previsto no artigo 16, inciso IV do Decreto n.
70.235/723. Não se desconhece, inclusive, a previsão contida no art. 38 da Lei n. 9.784,
de 19994, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
O direito à produção de prova complementar antes do julgamento atende ainda aos
ditames constitucionais do contraditório e ampla defesa, aplicáveis também na esfera
administrativa, como dispõe o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
[...]
A corroborar com a necessidade de baixa em diligência quando existentes documentos
que arrimam o direito do contribuinte, como ocorre no caso em questão, em 06 de abril
de 2017, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CSRF do CARF”) proferiu julgamento determinando a baixa do
processo às instâncias ordinárias para fins de realização de diligência fiscal, baseado no
entendimento de que “é possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999”, conforme ementa e trechos
a seguir transcritos:
[...]
A necessidade de conversão do julgamento em diligência, como se vê, é imprescindível
para que a fiscalização possa apurar a efetiva existência dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL informados pela Recorrente.
Ademais, no caso em questão, a realização de diligência, além de extremamente
necessária ao deslinde da controvérsia, ou seja, para a efetiva comprovação da
composição dos créditos informados, revela-se lícita, sem intuito protelatório e
totalmente pertinente, de forma que, sem a qual, será impossível atingir a verdade.
Portanto, com fundamento no artigo 16, inciso IV do Decreto n. 70.235/72, requer a
Recorrente que o julgamento do presente Recurso Voluntário seja convertido em
diligência, sendo devolvidos os autos à Delegacia de origem para que, passo seguinte,
seja a Recorrente intimada a apresentar novas provas a fim de melhor subsidiar suas
alegações, notadamente a existência de saldo negativo suficiente para a compensação
dos débitos em questão.
Nesse ponto, o voto condutor da decisão de 1a Instância não merece qualquer
reparo. Mantenho a decisão pelas suas próprias razões.
Não há vício na decisão de modo a justificar a sua nulidade.
DRJ
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
QUESITOS.
NÃO
FORMULAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

A Manifestante requer a realização de diligência, frente ao fato do litígio envolver
essencialmente matéria fática a demandar comprovação exaustiva de todos os aspectos
tratados nos autos.
Cabe salientar que, em se tratando de julgamento de matéria atinente a restituição e
compensação, cujo autor é o contribuinte, aplica-se o disposto no art. 373 do Novo
Código de Processo Civil (CPC/2015), no art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e
art. 170 do CTN:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1oNos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
§ 2oA decisão prevista no § 1odeste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3oA distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4oA convenção de que trata o § 3opode ser celebrada antes ou durante o processo.
PAF
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou
a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Ou seja, da leitura das normas acima transcritas, chega-se à conclusão de que no caso de
despacho decisório, em que é negado o direito à restituição e compensações vinculadas,
o ônus probatório (art. 373 do CPC/2015 e 16 do PAF) é do contribuinte. Observe-se
também que não foram formulados quesitos referentes aos exames desejados na
diligência. Assim, deve ser negado o requerimento da Manifestante para que ela seja
realizada.

III.1.2 – DA POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA ATINENTE À
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIROS –– VIGÊNCIA DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 21/97 À ÉPOCA DAS COMPENSAÇÕES
REALIZADAS - OBRIGATORIEDADE DE CONFERIR AO CONTRIBUINTE O
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
A C. 4a Turma da DRJ/São Paulo não conheceu da matéria atinente à compensação dos
créditos com débitos de terceiros por entender que não teria competência para fazê-lo,
pois:
(i) em razão do quanto disposto no art. 203, inciso I da Portaria MF n. 259 de
24/08/2001, não caberia às Delegacias de Julgamento da Receita Federal (“DRJs”)
julgar manifestação de inconformidade apresentada contra negativa de pedido de
compensação; e
(ii) o art. 17 da Lei 10.833/2003, deu nova redação ao art. 74 da Lei n. 9.430/96, no
sentido de que, a partir de 2003, as DRJs passaram a ter competência para apreciar
os casos de manifestação de inconformidade contra decisão que não homologue a
compensação somente de débitos próprios, nada discorrendo sobre créditos de
terceiros a quem os pretensos créditos estariam sendo cedidos.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Ora, em que pese a Recorrente tenha conhecimento do acima exposto, à época das
compensações realizadas, certo é que estava em vigência a Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal (“INS/SRF”) de n. 21/1997, que dispunha sobre a
restituição, o ressarcimento e a compensação de tributos e contribuições federais.
Referido ato normativo autorizava expressamente a compensação com débitos de outro
contribuinte, a saber:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE UM CONTRIBUINTE COM DÉBITO DE
OUTRO
(REVOGADO(A) PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 41, DE 07 DE
ABRIL DE 2000)
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá
ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se
parcelado.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 1o A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o
Anexo IV. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de
2000)
§ 2o Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRF-A diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas vias,
devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRF-A de sua
jurisdição. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de
2000)
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros, entregue à DRF ou IRF-A da jurisdição do
contribuinte titular do débito terá caráter exclusivo de comunicado. (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 4o Na hipótese do § 2o, a competência para analisar o pleito, efetuar a
compensação e adotar os procedimentos internos de que trata o § 2o do art. 13 é da
DRF ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular do crédito. (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 5o Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório de
Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser
entregue uma via para cada contribuinte. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado,
para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art.
17. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
Diante do exposto, existindo permissivo normativo à época da realização dos pedidos de
compensação com débitos de terceiros, não pode ser aplicada de forma retroativa o
entendimento superveniente concernente à limitação de atuação das DRJs para
julgamento apenas das manifestações de inconformidade que discorram sobre débitos
próprios, ignorando-se ou sequer conhecendo dos pedidos concernentes a créditos de
terceiros, ante frágil alegação de não existir, atualmente, previsão legal para tanto.
Trata-se de preciosismo gramatical que cerceia o direito de defesa do contribuinte, indo
de encontro com o quanto preconizado pelo devido processo legal. Diz-se isso, pois, se
à época dos Pedidos de Compensação apresentados pela Recorrente era permitida a
realização e utilização de créditos de terceiros, não se encontra justificativa para o não
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

acolhimento da Manifestação de Inconformidade protocolada nestes autos, ante a
alegação de que houve edição de lei posterior, limitando a atuação das DRJs no que
concerne à análise das manifestações de inconformidade de débitos próprios, sobretudo
com relação ao período em que tal modalidade de extinção do crédito tributário era
permitida.
Diante do exposto, requer-se a reforma do v. acórdão para que sejam apreciados os
pedidos de compensação de créditos próprios com débitos de terceiros, em especial
porque, quando da realização das compensações, havia previsão normativa para fazê-
las.

É pacífica a jurisprudência na CSRF no sentido de que os pedidos de
compensação de créditos de um contribuinte, com débitos de outro, não foram convertidos em
declaração de compensação com a edição das alterações trazidas ao art. 74, da Lei no 9.430/96
pela Lei no 10.637/2002 (cf. Acórdãos nos. 9101-005.377, 9101-004.188, 9101-004.271 e 9101-
004.310 e 9101-004.518).
No entanto, no caso de indeferimento do pleito, não teria direito o sujeito passivo
de impugnar a decisão, por meio da manifestação de inconformidade?
Entendo que não, seria mesmo o caso do não conhecimento.
A questão foi muito bem abordada pelo julgador de origem:
DRJ
DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE
TERCEIROS. NÃO CONHECIMENTO
Primeiramente, quanto à competência desta instância julgadora em conhecer e julgar
pedidos de compensação de débitos de terceiros, importa ressaltar que, segundo Portaria
MF no 259, de 24/08/2001, não cabia às Delegacias de Julgamento da Receita Federal
(DRJ) julgar manifestação de inconformidade apresentada contra negativa de pedido de
compensação. Seu artigo 203, inciso I, assim definia:
“Art. 203. Às DRJ, nos limites de suas jurisdições, conforme anexo V, compete:
I - julgar, em primeira instância, após instaurado o litígio, processos
administrativos fiscais de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive
os decorrentes de vistoria aduaneira, e de manifestação de inconformidade do
sujeito passivo contra apreciações dos Inspetores e dos Delegados da Receita
Federal em processos administrativos relativos ao reconhecimento de direito
creditório, ao ressarcimento, à imunidade, à suspensão, à isenção e à redução de
tributos e contribuições administrados pela SRF;”
O artigo 17 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, deu nova redação ao artigo 74 da Lei no
9.430/96. Abaixo, reproduze-se excerto deste artigo:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a Autoridade Administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.” (Grifei).
Então, a partir de 2003, as DRJ passaram a ter competência para apreciar os casos de
manifestação de inconformidade contra decisão que não homologue a compensação
com débitos próprios, conforme dicção da norma supra transcrita.
Os Pedidos de Compensação com débito próprio foram convertidos em DCOMP (§ 4o).
No entanto, o mesmo não ocorreu com os pedidos de compensação de crédito com
débitos de terceiros, uma vez que o caput do artigo 74 em questão só trata de
compensação de crédito com “débitos próprios”. Logo, esses pedidos não foram
convertidos em DCOMP e, portanto, não cabe sua apreciação na forma prevista no
Decreto 70.235/1972, com as posteriores alterações, pois não é aplicável a esses casos o
§ 9o.
Observe-se que antes da referida Medida Provisória, havia um expediente
administrativo, no âmbito da SRF, denominado “manifestação de inconformidade” e
disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002.
Aquela Instrução Normativa, no seu art. 35, assim dispôs:
“Art.35. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou,
ainda, da data da ciência do ato que não homologou a compensação de débito
lançado de ofício ou confessado, apresentar manifestação de inconformidade contra
o não-reconhecimento de seu direito creditório.
§ 1o Da decisão que julgar a manifestação de inconformidade do sujeito passivo
caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de trinta dias, contado da
data de sua ciência.
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso a que se referem o caput e o § 1o
reger-se-ão pelo disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
posteriores.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

§ 3o O disposto no caput não se aplica às hipóteses de lançamento de ofício de que
trata o art. 23.”(Grifei).
Como visto, aquele expediente era dirigido ao sujeito passivo detentor do crédito e
visava tão somente atacar o não reconhecimento de seu direito creditório, não
contemplando, portanto, reclamações de terceiros, a quem os pretensos créditos
estariam sendo cedidos.
As normas legais que dispunham sobre essa forma de extinção do crédito tributário não
previram a contestação da não homologação de compensação com crédito não
pertencente ao próprio contribuinte no âmbito das DRJ e o novo ordenamento,
conforme acima demonstrado, não determinou que esses pedidos de compensação com
débitos de terceiros seriam tidos como declaração de compensação.
Por essas razões, no tocante ao pedido de compensação de débito de terceiros, não se
pode, em sede de julgamento administrativo a ser realizado pelas DRJ, conhecer desta
matéria.
Há que se salientar, por fim, que o regramento geral do Processo Administrativo Federal
é a Lei no 9.784/99. O seu art. 69 assim dispõe:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Ou seja, o rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF –
específico - só se aplica aos casos expressamente previstos na legislação, sendo que as
demais situações são abarcadas pela Lei geral.
Assim, não conheço da manifestação no que se refere aos pedidos de compensação de
crédito da empresa com débito de terceiros.
Como bem expôs o julgador de origem, o regime jurídico atual se refere a débitos
próprios. A compensação com débitos de terceiros deve ser analisada na Unidade Local.
Ressalto que havendo crédito suficiente, estes poderão ser considerados na
imputação de pagamento com os débitos de terceiros, se atendidos os requisitos legais vigentes à
época. Análise esta a ser proferida pela Unidade Local.
No que toca ao mérito, adianto que, com a devida vênia, será adotado neste voto
as razões expostas pelo julgador de origem, o qual analisou percucientemente todas as questões
levantadas na defesa exordial, as quais foram reiteradas com breves comentários na via recursal.
Desse modo, cabe a aplicação do art. 57, § 3o do RICARF.
Do Mérito
III.2.1
–
DA
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DO
FISCO
DE
ANALISAR
A
REGULARIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE REANÁLISE INDIRETA DA APURAÇÃO
DO TRIBUTO
Seguem as razões expostas pela recorrente:
RV
A 4a. Turma da DRJ/São Paulo exarou entendimento no sentido de que não há que se
falar em decadência ou necessidade de lançamento para se averiguar a regularidade da
base de cálculo do tributo ou de auto-compensações realizadas pelo sujeito passivo, no
que se refere a pedido de restituição. Entendeu ainda que pode a autoridade
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

administrativa fiscal apurar valores maiores do que os do sujeito passivo e reter os
valores já pagos, ficando vedado, todavia, exigir os valores excedentes, o que está
sujeito ao lançamento de ofício e ao prazo decadencial previsto em lei. No tocante às
declarações de compensação, a análise fica limitada ao prazo de cinco anos para a
autoridade administrativa proceder à sua análise, sob pena de homologação tácita.
No mesmo sentido, não compreendendo o ponto suscitado pela Recorrente, asseverou
que, sendo o IRPJ e a CSLL tributos sujeitos a lançamento por homologação, deduz-se
que as antecipações pagas – a pretexto de estimativas mensais (IRPJ e CSLL) - são
exigíveis até o limite do montante devido, apurado no final do período. Com vistas ao
reconhecimento ou não do direito creditório, há que se comparar o valor pago com o
valor devido, o que se traduz na análise de pedidos de restituição (art. 165, CTN) ou de
declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte (Art. 170 do CTN e do
artigo 74, da Lei 9.430/96), nos termos da legislação vigente.
Arguiu ainda que, quando da análise da compensação declarada ou do pedido de
restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da obrigação
tributária, incluídas a base de cálculo e a alíquota, não havendo restrições no CTN a
esse tipo de investigação, de forma que haveria a possibilidade da autoridade
administrativa fiscal de tratar o pedido de restituição e compensações correlatas sem a
necessidade de se efetuar o lançamento de ofício.
De fato, a jurisprudência deste Conselho tem demonstrado que, nos casos de restituição
não há um prazo definido para análise do crédito e sua origem, mas sendo a análise em
decorrência de um pedido de compensação que o acompanha, ou ainda de
autocompensações realizadas, bem como sabendo-se que há um prazo na legislação para
a análise deste último pedido (cinco anos), não se pode concluir de maneira diversa,
senão de que o prazo para homologação acaba por estabelecer, na situação em tela,
igualmente um prazo para análise do próprio Pedido de Restituição formulado pela
Recorrente. É o que se verifica do v. Acórdão n. 10323.571 do CARF:
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento de
homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitando apenas o prazo de homologação
tácita da compensação requerida. (Acórdão CC n. 10323.571, de 18/09/2008)
Sendo assim, mesmo que a autoridade fiscal estivesse correta quanto aos motivos
arguidos para as glosas perpetradas, o que se admite apenas a título argumentativo,
nesse momento já não seria possível indicar como óbices para o deferimento do Pedido
de Restituição pleiteado e Pedidos de Compensações realizados, débitos tributários não
constituídos, supostos rendimentos não declarados ou autocompensações não
apreciadas, haja vista ter-se operado a decadência do direito à revisão dos valores
informados ao Fisco, recolhimentos, auto-compensações realizadas em relação a
períodos anteriores a agosto de 2000, consoante determina o art. 150, §4o, do CTN.
Resta evidente a tentativa do Fisco em utilizar-se do Pedido de Restituição e
compensações correspondentes, realizadas pela Recorrente, para fazer uma reapuração
indireta dos seus tributos (IRPJ e CSLL), quando sabidamente não mais detém o direito
de fazê-lo, ante o transcurso do prazo de decadência. Aliás, foi esse o entendimento
exarado por este C. Conselho, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:
Ano-calendário: 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Como regra geral, a caducidade para análise dos pedidos de compensação é
definida pelo prazo quinquenal de homologação, tendo como termo inicial a data do
pedido. Entretanto, em se tratando de saldo negativo do IRPJ e da CSLL,
excetuando-se as grandezas que atuam diretamente sobre o imposto ou contribuição
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

devidos e.g. estimativas e IRRF e os valores com repercussão em diversos períodos
saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL as alterações na base
de cálculo que demandariam em tese lançamento de ofício submetem-se ao prazo
decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. (Recurso
Voluntário no 13811.001684/97-98, 1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária
CRAF, Relator: Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, julgado em 5 de abril de
2016)
Ora, não pode a Administração fundar o indeferimento dos Pedidos de Restituição e
Compensação apresentados em eventuais omissões da Recorrente, ou querer questionar
exclusões da base de cálculo, uma vez que se operou a decadência do direito da
autoridade administrativa constituir qualquer crédito tributário ou, sob outra ótica,
alterar as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, tendo em vista o decurso do prazo
quinquenal, conforme estabelecido pelo CTN:
[...]
Dessa forma, e ao contrário da argumentação do Acordão recorrido, é evidente que o
direito à constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública, em razão de eventuais
diferenças, no caso de tributos sujeitos à homologação, extingue-se em cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador do tributo, independentemente de estar atrelado
ou não a um pedido de restituição e/ou compensação. Ou seja, além de não poder
efetuar os lançamentos e glosas que porventura entende que seriam devidos, em razão
da decadência, os créditos constantes das respectivas declarações, igualmente não
podem ser revisados, por uma questão absolutamente lógica.
Como se sabe, a decadência é a perda do direito objetivo, não cabendo mais à
autoridade questionar a existência (ou não) dos valores que eventualmente não foram
lançados no tempo certo (dentro do prazo de cinco anos). Evidente, portanto, que os
valores apontados nas declarações (se para crédito ou débito) não podem ser revisados.
Aliás, não se pode olvidar que a atividade fiscalizatória é atividade administrativa
vinculada, podendo tão somente ater-se ao que lhe é permitido em lei. Nesse compasso,
não se verifica na legislação hodierna permissivo legal para que a autoridade
fiscalizadora analise períodos já abarcados pela decadência e, a despeito de não efetuar
eventuais lançamentos e glosas que entendesse devidos, possa alterar os resultados
apontados pelo contribuinte, reduzindo ou anulando os créditos por ele declarados.
A bem da verdade, a decadência tem como fundamento impedir que os efeitos de
determinada relação jurídica se prolonguem no tempo indefinidamente, a fim de
resguardar o contribuinte de lançamentos extemporâneos, preservando, com isso, a
estabilidade e previsibilidade necessárias para que se desenvolvam as relações entre
Estado e o particular.
Ora, o ato de recalcular as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da Recorrente nada mais
é do que ato tendente à constituição do crédito tributário (ratificação ou não do
lançamento por homologação). Convém esclarecer, por oportuno, que são tributos
sujeitos a lançamento por homologação em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento da exação sem o prévio exame da autoridade
administrativa. Tal entendimento já foi pacificado no âmbito deste CARF, conforme se
verifica a partir das decisões a seguir transcritas:
[...]
Ora, sendo o IRPJ e a CSLL tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência administrativa, parece claro que
a r. autoridade fiscal somente poderia indicar como óbices à restituição/compensação,
débitos já constituídos, quer por declaração do contribuinte, quer por lançamento de
ofício, ou débitos não constituídos posteriores a agosto de 2000, já que o período
anterior foi abarcado pela decadência.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Não se está a discutir, nesse tópico, a possibilidade da autoridade fiscal verificar a
liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em
pedido de restituição ou em compensação declarado pelo contribuinte, desde que o faça
tempestivamente, ou seja, dentro do prazo decadencial para tanto, sob pena de violar
também, o princípio da segurança jurídica.
Ora, da mesma forma que é vedado ao contribuinte pretender repetir indébito após o
prazo decadencial de 05 (cinco) anos da data do pagamento, igualmente, não pode a
autoridade administrativa fiscal, reduzir um crédito existente se já decorreu igualmente
o mesmo prazo para que apurasse a existência (ou não) do referido crédito informado
pelo contribuinte.
Diante do exposto, claro está que os saldos negativos e IRPJ e CSLL não reconhecidos
no presente processo com relação aos exercícios de 1995, 1996 e 1997 em decorrência
de reanálise e reapuração das respectivas bases de cálculo deverão ser homologados
tacitamente, tendo em vista, ter-se operado a decadência do direito da autoridade
administrativa reanalisar as bases de cálculo sobre as quais incidiram o IRPJ e CSLL,
apurando-se um saldo negativo dos referidos tributos. Ou seja, acolhendo-se esse
argumento, e é isso que se espera, o Despacho Decisório e o Acórdão recorrido devem
ser integralmente reformados para acolher totalmente o Pedido de Restituição e
Pedidos de Compensação formulados inicialmente pela Recorrente, cancelando-se
por completo os débitos que foram constituídos nestes autos.
Dessa forma, mesmo que o acórdão estivesse correto quando à não tributação de parte
das receitas de aplicação financeira ou a ausência de recolhimento de autocompensação
de parte das estimativas declaradas, o que se admite apenas por hipótese, já teria se
expirado o prazo previsto na legislação tributária para a constituição de débitos
relacionados aos anos-calendário de 1995, 1996 e 1997, de modo que ainda assim
subsistiria em sua integralidade o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Todavia, caso V. Sas não entendam pela decadência do direito da autoridade
administrativa analisar a constituição dos débitos tributários relacionados aos anos
calendários em exame, o que culminaria na homologação de todos os Pedidos de
Compensação, cumpre demonstrar que remanescem ainda outras razões e argumentos
que no reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado
Cumpre destacar que o Colegiado de origem apreciou essa questão reconhecendo
inclusive homologação tácita de alguns pedidos de compensação convertidos em DCOMPs,
conforme capítulos transcritos abaixo:
DRJ
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO
DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DEPOIS DE CINCO ANOS DE SEU
PROTOCOLO.
A Manifestante peticiona pela homologação “tácita” dos débitos constantes dos Pedidos
de Compensação protocolados ao longo do ano-calendário de 1999 (doc. 02 - fls.
1049/1056 - numeração digital), pois teria se expirado o prazo de cinco anos para a
Autoridade Administrativa se pronunciar contrariamente às compensações neles
informadas.
Observe-se que os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa converteram-se em Declarações de Compensação, desde seu protocolo,
para fins do art. 74 da Lei no 9.430/96, conforme previsto no parágrafo quarto desse
artigo, que instituiu a atual sistemática de compensação por meio de Declaração de
Compensação, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o da norma).
Nesse contexto, a Autoridade Administrativa tem prazo de cinco anos para homologar a
compensação constante das DCOMPs. Em não sendo objeto de homologação nesse
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

prazo, prevalece a compensação declarada pelo contribuinte (art. 74, §§ 2o, 4o e 5o, da
Lei no 9.430/1996).
Não se incluem NA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA do art. 74 os pedidos de compensação
de créditos com débitos de terceiros, que não se converteram em Declaração de
Compensação. O caput dessa norma traz literalmente que o sujeito passivo que apurar
crédito "...poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios...". Não pairam
dúvidas, portanto, a respeito da inadequação de fazer constar no demonstrativo de fls.
1049/1056 - numeração digital, débitos de outras empresas (débitos de terceiros).
Portanto, os Pedidos de Compensação convertidos em DCOMPs protocolados
anteriormente a 22/07/2000, não poderiam ter sido objeto de verificação pela
Autoridade Administrativa, prevalecendo o nelas informado, pois a Manifestante tomou
ciência do despacho decisório de não homologação em 22/07/2005 (AR às fls. 990 -
numeração digital). Nessa situação se encontram todas as DCOMPS protocoladas
antes de 22/07/2000, que atualmente constam deste processo, e que foram objeto de
homologação tácita:

Logo, deve ser desconsiderado o despacho decisório no que se refere a essas DCOMPs
do presente processo, prevalecendo as compensações ali consignadas.
PROCESSO DE RESTITUIÇÃO E OU COMPENSAÇÃO. DA POSSIBILIDADE
DE SE VERIFICAR A REGULARIDADE DO CRÉDITO, DA BASE DE
CÁLCULO E DAS AUTO-COMPENSAÇÕES. VERIFICAÇÃO A QUALQUER
TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO OU COBRANÇA. LIMITE
NO TOCANTE AO PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP.
A Manifestante reclama do fato da Autoridade ter procedido a verificações na base de
cálculo do tributo, entendendo que isso seria verdadeira constituição do crédito
tributário, o que não seria possível diante da ocorrência da decadência, conforme
previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional - CTN. Por essa razão, haveria
a impossibilidade de indicar como óbices para o deferimento da restituição pleiteada e
compensações realizadas débitos tributários não constituídos, supostos rendimentos não
declarados ou auto-compensações realizadas (AC1995, AC1996 e AC1997).
Veja-se que o art. 150 do CTN trata de regramento atinente a lançamento por
homologação, sendo que seu parágrafo quarto trata do prazo para que a Autoridade
Administrativa Fiscal possa homologar a atividade exercida pelo contribuinte.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O §1o combinado com o 4o§ designa o prazo para que a autoridade administrativa fiscal
homologar o pagamento é de cinco anos, contados da data do pagamento.
Vê-se que o lançamento por homologação é uma construção do legislador que
estabelece o dever de antecipação do pagamento do tributo, independentemente do
lançamento tributário pela autoridade administrativa.
O pagamento do IRPJ e da CSLL, por sua vez, quer por meio de retenções na fonte ou
de compensações, quer por meio de recolhimentos em Documento de Arrecadação
(Darf), é exigido do devedor independentemente de prévia manifestação do sujeito
ativo, ex vi dos arts. 2o a 6o, 25 e 26 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Em
outras palavras, o sujeito passivo, dispondo dos elementos necessários à apuração do
crédito tributário, efetua o cálculo e antecipa o correspondente pagamento. Configuram
as aludidas figuras impositivas, pois, tributos sujeitos a lançamento por homologação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressona nesse sentido, a exemplo
da ementa do julgado proferido no REsp no 617.867 – SP, Relator Ministro Luiz Fux,
DJ de 29/11/2004, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO IMPOSSIBILIDADE REQUISITOS DA CDA SÚMULA 07/STJ
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
LANÇAMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. TAXA
SELIC. INCIDÊNCIA NA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
(...)
3. Nas hipóteses de lançamento por homologação a individualização do dever
tributário– obrigação e crédito, prescinde de ato administrativo de individualização
da norma abstrata e geral, essencial nas demais modalidades de tributos. Ex surge
a partir do fato gerador do tributo, não só a obrigação de declarar e quantificar o
tributo, mas também a obrigação de pagá-lo. Diante destas considerações, a
escorreita exegese conduz à conclusão de que, não exigindo o sistema
constitucional que a pretensão tributária trilhe o caminho do lançamento, mostra-se
perfeitamente viável o nascimento do crédito tributário sem ato de lançamento.
(grifou-se)
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

(...)
Nessa linha de pensamento, Roque Antônio Carrazza aduz o seguinte:
(...) estes tributos [sujeitos a lançamento por homologação] prescindem da
celebração do ato administrativo do lançamento para se tornarem exigíveis. Neles,
o próprio sujeito passivo – pelo menos em circunstâncias normais – realiza as
operações necessárias e suficientes à formalização do crédito tributário. Nesses
casos, a autoridade fazendária apenas confere a regularidade formal dos cálculos e
recolhimentos, o que faz por meio da homologação, ato administrativo distinto que
não se confunde com o lançamento tributário.
(...)
Isso obviamente não impede que a lei atribua (como de fato atribui) à Fazenda
Pública um instrumento idôneo para reafirmar a exigibilidade do tributo, quando
vem a saber que, apesar da ocorrência do fato imponível (e, assim, do conseqüente
nascimento de seus direitos e pretensões), ele, no momento oportuno, não foi
recolhido, ou foi recolhido a menos, pelo devedor. Este instrumento idôneo outro
não é senão o auto de infração ‘lato senso’. (grifo nosso)
Da conjunção dessas premissas, deduz-se que as antecipações pagas – a pretexto de
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL – são exigíveis até o limite do montante devido
apurado no final do período. Tal exigibilidade, frise-se, resulta tão somente da
ocorrência do fato gerador correspondente, sendo desnecessário o ato administrativo de
lançamento, pois atestada a existência de pagamento antecipado pelo sujeito passivo.
Com vistas ao reconhecimento ou não do direito creditório, há que se comparar o valor
pago com o valor devido, o que se traduz na análise de pedidos de restituição (art. 165,
CTN) ou de declarações de compensação apresentados pelo contribuinte (art. 170 do
CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996), nos termos da legislação vigente.
Tem-se que, quando da análise da compensação declarada ou do pedido de restituição,
muitas vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da obrigação tributária,
incluídas a base de cálculo e a alíquota, não havendo restrições no CTN a esse tipo de
investigação.
É, pois assente, a possibilidade da Autoridade Administrativa Fiscal verificar questões
relativas à higidez da base de cálculo do tributo, ao tratar de analisar um pedido de
restituição e da compensação correlata, sem a necessidade de se efetuar lançamento de
ofício.
No caso de pedido de restituição, não há prazo para fazê-lo. No caso de Declaração de
Compensação o prazo limite se dá não pelo crédito mas pela impossibilidade de se
cobrar o débito, em razão do fato da ocorrência da homologação tácita. Assim, em
havendo pedido de restituição, cumulado com DCOMP, poder-se-á se for o caso,
analisar questões atinentes à base de cálculo, a qualquer tempo. Cabe à peticionante
manter em boa guarda os documentos relativos ao pedido, nos termos do art. 264 do
RIR/99:
Seção IV
Conservação de Livros e Comprovantes
Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

§1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10).
§2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Deve ser invocada a supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito
tributário. Nesse passo, abaixo trechos de ementas de acórdãos que postulam o
entendimento abraçado nesse voto:
VERIFICAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE TRIBUTOS. LANÇAMENTO
VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Logo, não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação.
(Acórdão DRJ Campinas no 0525.963, de 16.06.2009)
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento de
homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita
da compensação requerida. (Acórdão CC no 10323.571, de 18.09.2008)
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do
crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
(Acórdão CC no 10323.579, de 18.09.2008)
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Destarte, considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de restituição
ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base de
cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho decisório, desde que essa
alteração implique tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado
pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado, há
pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
Entende-se que a natureza jurídica do despacho decisório expedido em face de pedido
de restituição de saldo negativo de IRPJ, ou de declaração de compensação lastreada
nesse tipo de crédito, na hipótese em que a dimensão do indébito postulado é reduzida
em virtude de alterações promovidas na base de cálculo do tributo e/ou sua alíquota, não
é, em momento algum, a de tornar exigível a parcela já paga mediante antecipações,
mas que excedeu o que fora declarado pelo sujeito passivo. Isto porque não há razão
para tornar exigível uma parcela já paga de tributo sujeito a lançamento por
homologação, tendo em vista que sua exigibilidade já nasce com a ocorrência do fato
imponível.
Trata-se, portanto, de ato em que a Administração verifica qual parcela das antecipações
promovidas pelo sujeito passivo extrapola o valor devido, sendo passível de restituição
ou compensação, nos termos do art. 165 do CTN, e, por dedução, qual parcela da
atividade a seu cargo deste – de levantamento e pagamento de tributo – deve ser
homologada.
Defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de redução ou
anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito tributário, seria
admitir o “lançamento de valor pago”. Não é concebível, entretanto, que haja interesse
processual de se “lançar valor pago”, quando o tributo é sujeito ao lançamento por
homologação de que trata o art. 150 do CTN.
Vale reforçar que essa inferência é válida no contexto em que a alteração da base de
cálculo e/ou alíquota aplicável enseje a redução ou anulação do saldo negativo de IRPJ
ou CSLL, hipótese diversa daquela em que a Administração pretende exigir tributo que
extrapole o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito passivo por meio do
recolhimento de estimativas.
Neste último caso, em que a alteração da base de cálculo ou da alíquota enseja a
apuração de valor devido superior ao que foi declarado, não havendo pagamento
antecipado de IRPJ ou CSLL (quer por recolhimentos em Darf, retenções ou
compensações destinados à quitação de estimativas) em valor suficiente para cobrir esse
montante maior, faz-se necessário efetuar o lançamento de ofício da diferença.
No caso de não reconhecimento total ou parcial de direito creditório, veiculado por
despacho decisório, garante-se ao sujeito passivo o direito de manifestar sua
inconformidade sob o rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, ex vi do disposto
no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
No âmbito da manifestação de inconformidade, pode o postulante discutir a imputação
da prática de infração à legislação tributária, sem prejuízo do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do indébito se dá dentro ou fora
do prazo decadencial de que trata do art. 150, § 4o, do CTN; a alteração da base de
cálculo ou da alíquota aplicável pode se efetuar mediante despacho decisório, desde que
essa modificação implique tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito
postulado pelo sujeito passivo, respeitado o prazo para homologação da compensação
estipulado no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Quando, entretanto, a Administração pretender exigir tributo que extrapole o conjunto
de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se necessário constituir um
crédito tributário superior ao que havia sido declarado, e o período correspondente à
infração apurada já tiver sido atingido pela decadência ao tempo dessa análise (art. 150,
§ 4o, do CTN), é possível negar a restituição ou não homologar a compensação
mediante despacho decisório, mas sem efetuar o lançamento de ofício.
Art. 150. (...)
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A negativa da restituição ou a não homologação da compensação em razão de se
apurarem créditos em montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo
independe do lançamento de ofício. Fundamenta-se no fato de a Administração
Tributária não poder deferir um crédito que sabe não ser líquido e certo, premissa
estabelecida pela letra do próprio art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Neste sentido, a RFB, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 24 de
julho de 2006, analisou a possibilidade de se reduzir o IRPF a restituir pleiteado, e
assim dispôs:
18. Ressalte-se, portanto, que a análise da restituição pleiteada mediante
declaração de IRPF é imprescindível, independentemente do transcurso do prazo de
decadência do direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a autoridade
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

administrativa conclua por um Imposto a Restituir a menor do que o valor
pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito tributário, mas apenas
deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte.
(destaque da transcrição)
Cabe registrar, ainda, que o sujeito passivo não ficará prejudicado no seu direito ao
contraditório e à ampla defesa quando do procedimento não resultar um lançamento de
ofício, mas apenas o despacho decisório indeferindo o crédito no todo ou em parte por
ter sido identificada uma infração à legislação tributária. Isso porque, por ocasião da
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo poderá discutir essa imputação de ter
praticado a infração.
Diante de tais injunções, infere-se que o “despacho decisório” é instrumento suficiente
para veicular decisão acerca da valoração de um indébito fiscal, mesmo quando isso
pressuponha alterações na base de cálculo de um tributo e/ou em sua alíquota, das quais
decorra a redução do crédito pleiteado, até o limite de sua anulação. Nesse sentido,
convém reproduzir novamente excerto do Acórdão DRJ Campinas no 05.25.963:
Por conseguinte, o lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à
constituição do crédito tributário, não se configura imprescindível para a
determinação da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do contribuinte.
Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento de ofício em relação
a determinado período de apuração do IRPJ e da CSLL, que estaria homologado o
direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente,
pelo que ficaria afastada qualquer verificação no âmbito da análise das
declarações de compensação apresentadas. (grifou-se)
Resta, pois analisar eventuais alegações e provas porventura trazidas pela Manifestante
no sentido se afastar acusações e glosas resultantes de verificações feitas pela
Autoridade Fiscal no que se refere à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, caso a caso.
Pelo exposto, não assiste razão à recorrente.
III.2.2 – DO IRRF - DA ILEGALIDADE DA SUA DESCONSIDERAÇÃO DO IRRF PARA
FINS DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO IRPJ – SUPOSTA IRREGULARIDADE
NA ESCRITURAÇÃO FISCAL QUE NÃO ALTEROU A COMPROVAÇÃO DA SUA
EXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO
Aduz a recorrente:
No v. Acórdão proferido foi externado o entendimento no sentido de que apenas as
retenções a título provisório podem ser deduzidas na apuração do IRPJ devido
(mensalmente, trimestralmente ou na declaração de ajuste anual), de modo que podem
ser deduzidos na apuração do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, somente o
IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real e dedutível
para fins de apuração do saldo de IRPJ a pagar ou a compensar. Ou seja, se for
verificado que o oferecimento à tributação não ocorreu, seria dever da autoridade fiscal
glosar a parcela correspondente, já que no seu entender, se a empresa não contabilizou o
IRRF é sinal que a receita correlata não foi contabilizada.
Outrossim, informou a decisão recorrida que o IRRF da empresa deve ser utilizado
como dedução na apuração do valor do IRPJ da própria pessoa jurídica, não sendo
comunicável nem para outro período de apuração, nem para outra pessoa jurídica, sendo
essas as condições para sua utilização.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Com o devido respeito, a Recorrente não pode concordar com tal entendimento, tendo
em vista que a comprovação da retenção que compõe o saldo negativo de IRPJ pode se
dar de diversas formas. Explica-se melhor.
Em primeiro lugar, pelo que se depreende do v. Acórdão, as verificações realizadas pela
autoridade fiscal e ratificadas pelos i. julgadores da 4a Turma DRJ/São Paulo limitaram-
se a verificar se existia ou não a indicação da respectiva receita na escrita contábil e na
DIPJ.
Quanto à comprovação da retenção, o CARF já firmou seu entendimento no sentido de
que, embora o contribuinte não tenha registrado as receitas, por um lapso na obrigação
acessória, pode comprovar a existência do crédito por outros meios, sobretudo, se for
demonstrado que não houve qualquer prejuízo ao Erário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário:1995, 1996, 1997
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem
fornecidos pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por
omissão de terceiros. (Acórdão 1402002.186 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária -
CARF)
Verifica-se, pelos princípios e normas que regem o processo e a atividade
administrativa, o direito e dever do agente público, bem como do próprio administrado
em perseguir a verdade material, que condiz na necessidade de busca da real ocorrência
dos fatos praticados pela parte e a respectiva subsunção desse fato à norma tributária.
Em tais condições, supostas divergências de retenções de IRRF indicadas pela
Recorrente na composição do crédito informado na DIPJ, deverá ser sanada pela
análise de documentos complementares (como, por exemplo, Notas Fiscais,
Lançamentos Contábeis, demonstrativos de IRRF, dentre outros), não havendo que se
falar em forte indício de omissão de receitas, mas sim de equívoco cometido na
escrituração que não causou qualquer prejuízo ao Erário
Isso porque a Administração Tributária está adstrita à busca pela verdade material. Tal
princípio impõe ao Fisco que busque a realidade fática em detrimento da representação
formal, ou seja, há o dever da fiscalização de investigar as operações realizadas pelo
contribuinte, bem como buscar a verdade material dos fatos ocorridos na realidade.
O princípio da verdade material é elemento norteador do processo administrativo
tributário, que acaba por definir alguns limites aos poderes de cognição da
Administração Pública como órgão julgador, e, por certo, um dos principais limites
impostos é a prevalência do maior interesse no alcance da verdade material em
detrimento da verdade meramente formal que norteia o processo civil brasileiro, pois
tais princípios decorrem do direito de ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, todos assegurados constitucionalmente (art. 5o, LIV, CF/88).
[...]
Com efeito, oportuno destacar que qualquer percepção incorreta que não se coadune
com a realidade e com os fatos é passível de verificação pela autoridade fiscal e, por
assim ser, deve ser reconhecida, sob pena de se tornar válido e reconhecido aquilo que é
falso. Tudo isso reforça também a necessidade de acolhimento da nulidade do v.
Acórdão recorrido, tal como demonstrando anteriormente.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Dessa forma e, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia a condução
e o desfecho do processo administrativo tributário, tendo sido cabalmente demonstrado
através dos documentos encartados ao presente processo, deve-se afastar qualquer
dúvida quanto aos valores do IRRF informados pela Recorrente e comprovados ou
passíveis de comprovação por outros meios nestes autos, não restando margem a atitude
outra senão a verificação da verdade dos fatos, que denotam a necessidade de
homologação dos Pedidos de Compensação realizados no presente caso.
Ora, Julgadores, não é demais relembrar que, em atendimento ao princípio da verdade
material, a autoridade administrativa, para formar sua convicção sobre o acerto de
determinada exigência tributária, deve antes de tudo apegar-se, essencialmente, aos
elementos de prova apresentados ou possíveis de assim o serem, de modo que, a partir
deles exerça seu juízo de valor, para o fim de não se pautar em falsa aparência.
Tanto é assim que não é outra a função do processo administrativo tributário senão a
busca da verdade dos fatos tributários envolvidos na contenda. A esse respeito, nas
palavras de Alberto Xavier, “o processo administrativo de impugnação tem por fim a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários; nele, os particulares
intervêm na produção das provas no exercício de um direito de audiência”
Nesse sentido, percebe-se que o entendimento acerca da verdade material acima posto,
está em sintonia com o texto legal do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN11,
que dispõe expressamente que a autoridade administrativa possui o dever legal (“A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória”) de realizar a
formalização do lançamento de ofício sempre se comprometendo com a obtenção da
verdade real (“verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”),
devendo, portanto, buscar e demonstrar os elementos de fato envolvidos na construção
do fato gerador, afastando-se de presunções e de conclusões formalistas.
Dessa forma e, em conformidade com o referido princípio basilar do processo
administrativo fiscal, é dever do agente público buscar a real ocorrência dos fatos
praticados pela parte e a respectiva subsunção desse fato à norma tributária,
desapegando-se de um formalismo exacerbado em desfavor do contribuinte.
[...]
Concluindo, apuradas as retenções do IRRF, mediante pagamentos realizados em favor
do contribuinte, no caso da Recorrente, nasce o direito subjetivo de apropriar-se de tais
valores para composição de sua base de cálculo negativa (caso exista), o que nada mais
é do que um efeito inexorável das relações jurídicas, sob pena de enriquecimento ilícito
do respectivo ente tributante.
No presente caso, a Recorrente juntou aos autos toda a documentação comprobatória de
existência dos recolhimentos retidos na fonte, portanto, ainda que tenha apurado a
contrapartida (receita) nas obrigações acessórias com algum equívoco, certo é que os
valores foram comprovadamente oferecidos à tributação, portanto, inexistindo qualquer
prejuízo ao Erário. Informa-se, ainda, que as provas documentais que dão o suporte à
existência dos créditos de IRRF serão mais detalhadamente trabalhadas nos tópicos
individuais atinentes a cada ano-calendário e os respectivos créditos pleiteados.
Essa questão também foi enfrentada pelo Colegiado de origem de forma muito
objetiva:
DRJ

O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO.
DEDUÇÃO DO IRPJ APURADO NO PERÍODO DE APURAÇÃO EM QUE FOI
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

RETIDO.
OBRIGATORIEDADE
DO
OFERECIMENTO
DA
RECEITA
CORRESPONDENTE NA APURAÇÃO DO IRPJ. NÃO ESCRITURAÇÃO DO IRRF.
IRREGULARIDADE
QUE
SUJEITA
A
GLOSA
DO
VALOR
NÃO
CONTABILIZADA (FORTE INDÍCIO DE NÃO TRIBUTAÇÃO - NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL, QUE NÃO TENHA
OCASIONADO DANO AO ERÁRIO).
Inicialmente, é necessário estabelecer que o Imposto de Renda pode ser retido na fonte
de forma definitiva (retenção exclusiva na fonte) ou a título provisório, podendo ser
deduzido na apuração do IRPJ devido, mensalmente (quando do levantamento das
estimativas), trimestralmente ou na declaração de ajuste anual.
Podem ser deduzidos na apuração do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado as
seguintes parcelas (redação vigente até o advento da Lei no 12.973, de 2014)
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1oe2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32,34e35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
(Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32,34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência))
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Ou seja, somente o IRRF incidente sobre as receitas computadas na determinação do
lucro real é dedutível para fins de apuração do saldo de IRPJ a pagar ou a compensar.
Quando se verifica que esse oferecimento tributação não ocorreu é dever da Autoridade
Administrativa Fiscal glosar a parcela correspondente.
Se as empresa não contabilizou o IRRF (conta de ativo) é sinal de que a receita correlata
também não foi contabilizada, pois o lançamento contábil completo seria,
exemplificadamente (a uma alíquota de 10%):
IRRF

10
BANCOS

90
a RECEITA DE SERVIÇOS
100
Correta a glosa nesses casos, cabendo à Manifestante proceder à prova da tributação
efetiva dos valores glosados, demonstrando o ocorrido, o que será analisado mais à
frente.
Outrossim, o IRRF da empresa deve ser utilizado como dedução na apuração do valor
do IRPJ da própria pessoa jurídica, não sendo comunicável, nem para outro período de
apuração, nem para outra pessoa jurídica. Essas são condições para sua utilização.
Nego provimento do recurso neste ponto.
III.3 – DOS CRÉDITOS GERADOS NO AC 1995

III.3.1 – IRRF DA INCORPORADORA
Alega a recorrente:
RV - III.3.1 – IRRF DA INCORPORADORA
Com relação ao ano-calendário de 1995 da empresa Incorporadora (Recorrente), a 4a
Turma DRJ São Paulo/SP entendeu por bem desconsiderar o valor de IRRF peticionado,
alegando que este não seria restituível per si, de modo que o correto seria apurar o saldo
negativo efetivo não levando o valor de IRRF em consideração.
Entretanto, pelo fato de que foi constatada falta de escrituração de pequena parte do
IRRF contido nos informes de rendimentos apresentados, entendeu por bem ignorar
todo o IRRF e excluí-lo da apuração anual.
Ora, restou amplamente demonstrado pela documentação acostada aos autos, que os
valores de IRRF foram recolhidos, inexistindo qualquer prejuízo ao Erário. Tanto é
verdade que todo o cálculo que embasou a apuração do saldo negativo a priori foi tido
por correto e a conclusão da autoridade fiscal foi a de que, todo o valor pleiteado
deveria ser restituído. Entretanto, não o foi, por meros equívocos cometidos na
escrituração.
Trata-se de clara tentativa de enriquecer ilicitamente o Erário, sobretudo porque foi
comprovado e ratificado pela autoridade fiscal a existência do crédito. Ora, não
considerar a existência do crédito por mera ausência de correspondência na escrituração
(o que será demonstrado adiante que sequer ocorreu) é violar frontalmente o princípio
da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal que preconiza a
essência sobre a forma. Com relação ao tema em debate, remonta-se ainda aos
argumentos constantes do tópico III.2.2 do presente Recurso.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Pois bem, de acordo com o que consta nos autos, a Recorrente apresentou um
considerável conjunto probatório a fim de demonstrar a Vossas Senhorias que os
valores de retenções de IRRF estão absolutamente corretos, ou seja, representam os
valores realmente retidos no período em questão.
Todas as provas concretas dão a exata medida de que, de fato, os registros das retenções
de IRRF feitos pela Recorrente, questionados pela autoridade fiscal, estão corretos, ou
seja, refletem exatamente o quantum de retenções efetivadas no período. Caso assim
não entenda, não se pode olvidar a possibilidade de baixa dos autos em diligência para
produção e análise de outras provas existentes, conforme salientado em tópico anterior e
indeferido pela Colenda 4a. Turma Julgadora.
O saldo de IRRF retido sobre receitas com aplicações financeiras foi devidamente
comprovado, inclusive em valor maior que o pleiteado no Pedido de Restituição,
conforme os informes de rendimentos recebidos das instituições financeira (fls. 1.124 e
seguintes – numeração digital).
Com relação ao IRRF da Incorporadora, cumpre salientar que foram registradas e
oferecidas à tributação receitas financeiras no total de R$ 111.476.71, portanto, em
valor até maior que o apontado nos informes de rendimento, no valor de R$ 110.757,36.
Com relação à Incorporada, igualmente através da documentação de n. 05 anexa à
Manifestação de Inconformidade (novamente fls. 1.124 e seguintes) verifica-se que foi
declarado o valor de R$ 466.338.68, ou seja, valor superior ao pleiteado. Tais valores
foram devidamente registrados em seus livros contábeis e as receitas correspondentes
tributadas nos termos da legislação vigente à época.
Dessa forma, ainda que tenha ocorrido um equívoco na escrituração, certo é que a
documentação já acostada aos autos está apta a comprovar a existência do IRRF, o qual,
por sua vez, deve compor o saldo negativo de IRPJ, no valor integralmente pleiteado.
Caso assim V. Sas não entendam e remanesçam dúvidas a respeito da comprovação dos
valores decorrentes de retenção na fonte, imperiosa se mostra a determinação de baixa
dos autos à origem para fins de diligência a fim de que se busque documentação capaz
de comprovar (mais uma vez) a existência de crédito de IRRF no valor apontado, apto a
compor o IRPJ anual, para fins de apuração do saldo negativo, tal como indicado no
Pedido de Restituição e nos Pedidos de Compensação formulados pela Recorrente nos
autos do presente processo administrativo.
Compulsando os autos, verificamos que o doc. 05 (e-fl. 1124 e ss). Onde se pode
verificar que o valor declarado foi de R$ 466.338,68? Há apenas uma planilha informando o
saldo atualizado no final da e-fl. 1.125.
Afirma que foram registrados, mas onde estão os lançamentos contábeis?
Havendo equívoco na escrituração, é imprescindível o esclarecimento pormenorizado dos
valores, e não apenas a menção aos documentos (no caso o doc. 05) de forma genérica.
O julgador de origem foi claro que ao expor que o valor de IRRF peticionado não
é restituível per si, porquanto o correto seria apurar o saldo negativo efetivo não levando o valor
de IRRF em consideração. Ainda, quanto às receitas financeiras a alegação do recurso foi feita
de modo genérico, não dialogando com a decisão de piso que se referiu às três contas
apresentadas conforme os informes de rendimento.
Utilizo-me dos fundamentos já expostos pelo julgador de piso:
DRJ - SN IRPJ-AC 1995 - DA INCORPORADORA - USJ
Segundo a Autoridade Administrativa Fiscal, a empresa apurou prejuízo fiscal. Logo,
todo o IRRF seria restituível. Entretanto, ocorreu glosa por dois motivos: 1) falta de
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

escrituração de pequena parte do IRRF contido nos informes de rendimentos
apresentados; e 2) não oferecimento de parte da receita relativa ao IRRF.
DEFESA
A Manifestante alega que a retenção está comprovada pela apresentação dos informes
de rendimentos e que a análise do oferecimento das receitas deveria ter levado em
consideração, além do valor da conta contábil "rendimentos de aplicações financeiras",
as contas "rendimentos da aplicação financeira exclusivo fonte" e "juros e descontos
ativos".
Quanto ao fato do valor do IRRF constar dos informes, mas não terem sido
integralmente contabilizados, como já tratado em tópico específico, é fortíssimo indício
do não oferecimento das receitas respectivas. Nesse pormenor, não foi trazida prova
alguma de que se tratou de mero erro, sem dano ao Erário.
Ora, não faz sentido considerar a tributação de rendimentos financeiros de retenções
exclusivas na fonte, pois esse tipo de retenção não pode ser deduzida na apuração do
saldo de IRPJ a pagar ou a restituir. Essa questão também foi tratada anteriormente
nesse voto.
Também não faz sentido considerar a conta "juros e descontos obtidos". Essa conta
contábil não tem relação com aplicações financeiras, decorre de operações para as quais
não ocorre retenção na fonte, não sendo pertinente as alegações da Manifestante.
Observe que a norma determina a possibilidade de se deduzir o IRRF sobre as receitas
que componham o resultado da empresa. Não se pode pretender utilizar qualquer receita
ou rendimento não relacionado diretamente com o IRRF deduzido.
As rubricas apresentadas pela Manifestante não se adequam às exigências legais.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
Não cabe reforma da decisão neste ponto.
III.3.2 – SN IRPJ
Aduz a recorrente:
RV - III.3.2 – SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Além do não conhecimento de parte do crédito decorrente de IRRF, igualmente a 4a
Colenda Turma, entendeu por bem não homologar a integralidade das estimativas pagas
ou compensadas.
Portanto, embora tenha reconhecido o crédito atinente às estimativas pagas em janeiro,
março, outubro e novembro (total de R$ 897.639,98), bem como das autocompensações
realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro (que importam no valor de R$
654.752,16) com créditos de IRPJ gerado nos meses anteriores, remanesceu ainda a não
consideração do valor de R$ 147.034,08.
Assim, embora considerada grande parte das estimativas, pela mera análise da
documentação acostadas às fls. 1.179 e seguintes (Doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade), a somatória dos recolhimentos e das compensações com correção
monetária perfazem exatamente o valor pleiteado pela Recorrente (R$ 1.763.948,50), de
modo que não pode subsistir o v. Acórdão proferido em sentido diverso, cabendo ainda
reconhecer a existência da estimativa não considerada.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Dessa forma, foi devidamente comprovada a existência de crédito no valor de R$
161.664,53 da Recorrente e de sua Incorporada, o qual deve ser atualizado pela SELIC a
partir de 1o de janeiro de 1996 (Lei 9.250/95).
Outrossim, ainda que a Recorrente entenda que os fatos alegados estão devidamente
comprovados pela documentação já acostada aos autos, entendendo V. Sas. pela
insuficiência de documentação apta a comprovar o alegado, mais uma vez justificado
está o pedido de baixa dos autos em diligência.
A documentação acostada às e-fls. 1.179 e ss. inicia-se com a planilha abaixo
reproduzida:

Para comprovar o direito creditório, a recorrente reitera que “a somatória dos
recolhimentos e das compensações com correção monetária perfazem exatamente o valor
pleiteado pela Recorrente (R$ 1.763.948,50)”
Verificando o Doc 08 apontado (e-fls. 1179 e ss.), observo que há apenas uma
planilha e alguns DARFs.
Ora, a planilha se refere apenas às antecipações e não ao valor apurado do direito
creditório. Sobre a questão, transcrevo a parte do voto que trata desta questão:
DRJ
No que tange às antecipações, o Manifestante arguiu que, além dos recolhimentos
confirmados no despacho decisório, teria compensado os valores de antecipações
declarados como devidos nos meses de agosto, setembro e parcela referente a outubro,
que importam no valor de R$ 654.752,16, com créditos de IR gerado em anos anteriores
(Doc. 08 - 1167/1168 - numeração digital).
Os autos foram enviados em diligência para verificar se havia saldo negativo do ano-
calendário de 1994, dado que a documentação trazida pela Manifestante indicava que a
compensação tinha sido feita com crédito referente a esse período.
Foi, à ocasião, reconhecido o direito ao saldo negativo de 967.566,36 UFIR (R$
654.752,16), pela Autoridade Administrativa Fiscal, para a Incorporada.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Deve pois ser acrescido o valor de R$ 654.752,16 ao valor das estimativas pagas, a
título de compensação, em razão desse reconhecimento. O valor do "Imposto de
Renda a Pagar" – AC 1995 em valores de 31/12/1995 é igual a R$ 16.365,11,
conforme abaixo demonstrado:

Foi observado pela Manifestante que parcela do valor a restituir teria sido utilizada em
compensação com IRPJ devido no mês de abril de 1997, no valor de R$ 102.640,68.
Entretanto, como demonstrado não existe valor algum a ser restituído, a título de SN
IRPJ-AC1995 da Incorporada, no presente processo.
Observa-se que o julgador de origem realizou os cálculos que deveriam ter sido
apresentados pela recorrente, verificando não haver saldo negativo e sim imposto a pagar em
valores originais (sem atualização monetária).
III.3.3 – SN CSLL
Expõe a recorrente:
RV
III.3.3 – SALDO NEGATIVO DE CSLL
O v. Acórdão, tomando por base a DIPJ, informa que o valor de CSLL, devido no ano-
calendário de 1995 foi de R$ 704.219,95, sendo que, pelo sistema IRPJ/CONS foi
informado recolhimentos das estimativas no mesmo montante, de modo que não haveria
valores a serem restituídos.
Apesar disso, a Recorrente apresentou DARFs comprovando o recolhimento no valor de
R$ 370.926,93, que corrigido remontaria o valor de R$ 406.850,10, bem como
informou ter compensado a estimativa devida no mês de abril, com SN CSLL – AC
1994.
Assim, em razão de diligência promovida, foi reconhecido o SN CSLL – AC 1994 no
valor de R$ 318.307,07, que foi acrescido ao crédito já conhecido. Referido valor já
corrigido, resultou em R$ 389.805,05, somando ao já reconhecido no Despacho
Decisório de R$ 406.850,10, resultando em R$ 796.655,15. Sabendo-se que a
Recorrente apurou um IRPJ de R$ 704.219,92, restou um saldo de R$ 92.345,20, que
foi compensado com a CSLL devida no mês de abril de 1997, no valor de R$ 77.656,30,
encontrando-se, portanto, em janeiro de 1999, saldo a restituir no valor de R$
25.626,61,
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Dessa forma, o único equívoco do v. Acórdão refere-se ao valor da CSLL devida no
mês de abril de 1997, pois conforme a documentação acostada a estes autos (Doc. 11 da
Manifestação de Inconformidade), o valor seria de R$ 77.656,30 e não de R$
101.349,94, razão pela qual o crédito a ser homologado concernente ao saldo negativo
de CSLL AC 1995 é de R$ 25.626,61, em detrimento do valor de R$ 15.664,23
reconhecido no v. Acórdão.
Vejamos como se manifestou o julgador de piso:
DRJ
SN CSLL-AC1995 - DA INCORPORADORA
Valor peticionado - CSLL - R$ 25.626,61
A Manifestante informou ter direito originalmente à restituição do valor de R$
92.435,20, relativamente ao SN CSLL-AC 1995, que foi parcialmente compensado no
mês de abril de 1997 (R$ 77.656,30), restando um saldo de R$ 25.626,61. Com base na
DIPJ/96, contatou-se que o valor declarado como devido pela Manifestante é de R$
704.219,95 e que pelo Sistema IRPJ/CONS foi informado recolhimentos de estimativas
(balancete de suspensão e redução) no mesmo montante, de forma que não haveria
valores a serem restituídos. Ainda, que a Manifestante teria apresentado DARFs
comprovando recolhimentos no valor de R$ 370.926,93, que corrigido remonta o valor
de R$ 406.850,10.
DEFESA
A empresa incorporada alegou ter compensado a estimativa devida no mês de abril, com
SN CSLL-AC 1994.
Em razão de diligência promovida, foi reconhecido o SN CSLL-AC 1994 no valor de
470.381,37 UFIR (R$ 318.307,07), que deve ser acrescido ao já concedido. Esse valor
corrigido resulta em R$ 389.805,05 que, somando ao já reconhecido no despacho
decisório, R$ 406.850,10, resulta em R$ 796.655,15. Como a empresa devia R$
704.219,92 resta um saldo de R$ 92.345,20, que foi utilizado em uma compensação
com a CSLL devida por estimativa, em abril de 1997, no valor de R$ 101.349,24.
Fazendo-se os cálculos, com os devidos acréscimos legais, verifica-se que resta o saldo
negativo de CSLL do AC 1995 de R$ 15.664,23, da incorporadora, após quitar
integralmente a estimativa de abril de 1997:

Observa-se que o Julgador apresentou o cálculo da imputação de pagamento, o
qual não foi questionado pela recorrente. Mais uma vez a recorrente se utilizou dos documentos
entregues na manifestação sem evoluir nos esclarecimentos (o doc. 11 se refere a uma planilha,
e-fl. 1195).
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

III.4– DOS CRÉDITOS GERADOS NO AC 1996

III.4.1 – IRRF
RV
No ano-calendário de 1996, a Recorrente e sua Incorporada apuraram prejuízo fiscal e
informaram em suas DIPJs a existência de saldo de IRRF a restituir nos valores de R$
2.589,27 e R$ 448.381,35, respectivamente, conforme composição baseada nos
informes de rendimentos do período (Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade).
Assim, o valor total do período, qual seja, de R$ 450.970,62, devidamente atualizado
pela taxa SELIC a partir de janeiro de 1997, resultou no valor pleiteado de R$
671.630,57 (Doc. 13 anexado à Manifestação de Inconformidade).
Nada obstante a legitimidade dos créditos pleiteados, admitida inclusive pela decisão
recorrida, no entanto, entendeu a r. autoridade fiscal de primeiro grau que não subsistiria
o direito à restituição em razão de existirem deduções indevidas no lucro real daquele
exercício, assim como não seriam os créditos pleiteados passíveis de atualização pela
taxa SELIC.
Tal entendimento foi reformado no v. Acórdão, de modo que restou assente a
possibilidade de se aplicar a Taxa SELIC sobre os referidos créditos, por disposição
expressa no art. 39, §4o da Lei 9.250/95.
Contudo, em que pese o reconhecimento do recolhimento de IRRF nos valores acima
indicados, tanto a autoridade fiscalizadora que proferiu o Despacho Decisório, como a
4a. C. Turma, ao debruçarem-se (indevidamente) sobre a apuração do IRPJ do ano-
calendário de 1996, passaram a questionar uma série de exclusões da base de cálculo, ou
seja, acabaram por efetuar uma reapuração indireta dos tributos referente à período já
abarcado pela decadência, portanto, vedado o questionamento referente ao crédito e
débito lançados.
Ora, o entendimento exarado pela 4a. Turma da DRJ/São Paulo, revela-se na verdade em
apuração indireta de tributo com relação a ano-calendário sobre o qual já operou-se a
decadência, conforme tratado no tópico III.2.1. Portanto, deverá ser reformado o v.
Acórdão reconhecendo-se o saldo negativo de IRPJ AC 1996 da Incorporadora de R$
2.564,04 e o saldo negativo de IRPJ AC 1996 da Incorporada no valor de R$
448.381,35.
Ademais, o que se admite apenas por hipótese, caso V. Sas. entendam pela viabilidade e
legalidade da reanálise da base de cálculo dos IRPJ devido no ano-calendário de 1996,
resta demonstrar o equívoco cometido no v. Acórdão ao alegar não ter a Recorrente
logrado comprovar a dedutibilidade das exclusões efetuadas na apuração do lucro real
daquele período no valor de R$9.821.614,98, o que levou à reversão do prejuízo fiscal
apurado e declarado no período, no valor de R$4.371.346,80, para um lucro real na
monta de R$5.450.267,88.
As exclusões procedidas no ano-calendário de 1996 são compostas pelos seguintes
valores:
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Importa esclarecer que as informações relativas a esses valores foram prestadas em
resposta à intimação recebida em 19/11/2004, sendo juntados a estes autos os
documentos que sustentam os lançamentos efetuados nesse período, os quais,
todavia, não foram observados no v. Acórdão em combate.
Antes de adentrar nas particularidades de cada valor, cabe esclarecer que todas as
exclusões referem-se a valores que já haviam sido tributados pelo IRPJ e a CSLL em
períodos de apuração anteriores controlados na parte B do o Livro de Apuração do
Lucro Real (“LALUR”), e cuja exclusão no exercício em tela se deu para evitar uma
nova tributação sobre o mesmo valor.
Vale lembrar que o LALUR é um livro de escrituração exclusivamente fiscal criado
pelo Decreto-Lei n. 1.598/77, em observância ao §2o do art. 177 da Lei 6.404/76,
destinado à apuração extracontábil do lucro real e da manutenção obrigatória por todas
as pessoas jurídicas contribuintes do IRPJ com base na aludida modalidade.
Referido livro é composto da “Parte A” destinada aos lançamentos de ajuste do lucro
líquido do período (adições, exclusões e compensações) e da “Parte B”, destinada
exclusivamente ao controle dos valores que não constem da escrituração comercial, mas
que devem influenciar a determinação do lucro real.
Assim, conforme já mencionado na resposta à intimação de 19/11/2004, verificando a
parte B do LALUR (Doc. 14 da Manifestação de Inconformidade) referente ao “Pis –
Copersucar – depósito judicial”, observa-se que o saldo de R$ 462.784,90 dizia respeito
à provisão constituída em períodos anteriores que, por ser considerada não dedutível
pela legislação à época, foi adicionada ao lucro real, ou seja, oferecida à tributação. Eis
que no exercício de 1996 a reversão da provisão, isto é, uma receita para fins contábeis,
foi excluída do lucro real do exercício, a fim de evitar uma nova incidência do IRPJ e da
CSLL sobre o mesmo valor que já havia sido tributado em períodos anteriores.
Essa mesma sistemática foi aplicada para os valores de R$ 1.403.455,06, referente à
conta “COFINS – Copersucar” (Doc. 15 da Manifestação de Inconformidade) haja vista
que este valor também se refere à reversão parcial de provisão já oferecida em períodos
anteriores.
No tocante à rubrica “Custo Industrial Entressafra”, primeiramente cabe esclarecer que
se trata de provisão para fazer frente às despesas incorridas na entressafra de cana-de-
açúcar, própria da atividade agroindustrial a que se dedica a Recorrente, cuja
sazonalidade implica na necessidade de adequação de seus resultados contábeis,
demandando a antecipação dessas despesas. Novamente, o valor dessa provisão, quando
da sua constituição, foi adicionado ao lucro real do exercício, por ser considerado
indedutível para fins fiscais.
Ora, o valor glosado pela autoridade fiscal refere-se à reversão de parte dessa provisão,
cujo efeito contábil é um crédito em conta de resultado, ou seja, uma receita que deve
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

ser anulada por meio de exclusão do lucro real, sob o risco de tributar-se duas vezes o
mesmo valor.
Isto se comprova a partir da movimentação da “Parte B do LALUR” do período, donde
de verifica haver registrado saldo de anos anteriores no valor de R$4.914.110,60, sendo
que, no ano de 1996, ocorreram reversões no saldo dessa provisão no importe de R$
6.924.643,45, lançamentos a crédito no resultado do exercício, assim tratados como
“exclusões” no período, sendo que tal efeito foi parcialmente anulado pela constituição
de nova provisão no valor de R$ 6.740.167,49, lançamento a débito no resultado do
período e, portanto, adicionado à determinação do lucro real, restando saldo na “Parte B
do LALUR” de R$4.729.634,64 (Doc. 16 já acostado à Manifestação de
Inconformidade).
No tocante aos valores de “Reversão de IR Diferido”, é certo também que esse valor foi
constituído em períodos anteriores ao ano-calendário de 1996, tendo ocorrido reversão
parcial desse saldo naquele ano. De fato, observando-se as movimentações contábeis
apresentadas (Doc. 17 da Manifestação de Inconformidade), verifica-se que sua
constituição se deu com o registro no valor de R$689.697,82 em conta do passivo
(2.2.0.00.10.00.001-9), devidamente oferecido à tributação à época. Assim, tal e qual
nos casos anteriores, o valor em questão de R$ 259.922,72, revertido no ano calendário
de 1996, com lançamento contábil a débito no passivo e a crédito no resultado do
exercício, foi corretamente excluído na apuração do lucro real do período.
No que concerne à exclusão do saldo de “Depreciação Plano Verão”, no valor de R$
566.111,02 foi juntado à resposta à intimação anterior, documentos contábeis – ficha de
controle de depreciação de ativo fixo (Doc. 18 da Manifestação de Inconformidade),
demonstrando que o valor excluído referia-se à parcela de depreciação de bens no ativo
imobilizado calculada com base na diferença de correção monetária decorrente do Plano
Verão relativamente ao período de janeiro a dezembro de 1996, que pode ser assim
ilustrada:

Ressalte-se que conforme mencionado anteriormente, a Recorrente possui ações
judiciais em que se discutia o direito de dedução desses valores, tendo obtido liminar na
Medida Cautelar de n. 97.03.028589-9, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário.
Ainda a Recorrente constituiu em períodos anteriores, provisões para contingências
relativas ao IRPJ e CSSL sobre dedução de Plano Verão com exigibilidade suspensa,
que foi devidamente adicionada ao lucro real daquele exercício, tendo informando a
movimentação na “Parte B do LALUR” do ano de 1996, conforme solicitado pela
autoridade fiscal (Docs. 19 e 20 da Manifestação de Inconformidade), nos seguintes
termos:

Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

No tocante à provisão para contingência relacionada à diferença de IPC/BTNF, ocorreu
a seguinte movimentação na “Parte B do LALUR” do período de 1996 (Doc. 21 da
Manifestação de Inconformidade):

Importa esclarecer que, da mesma forma como ocorrido em relação ao Plano Verão, a
Recorrente discute judicialmente a dedução dos expurgos de correção monetária
decorrentes do Plano Collor por meio do mandado de segurança n. 96.0020999-5, pelo
qual foi concedida medida liminar, posteriormente confirmada em sentença concedendo
a segurança pleiteada.
Nesse caso também houve a lavratura do auto de infração referente à dedução desses
valores no ano-calendário de 1995, Processo n. 13805.013433/96-18, resultando em
lançamento no valor de R$1.099.985,81, cuja provisão constituída para fazer frente a
essa contingência fiscal, conforme se verifica nos saldos da “Parte B do LALUR”, foi
devidamente oferecida à tributação em anos anteriores.
Dessa forma, justifica-se plenamente que a parcela da provisão revertida no exercício
em discussão, por já haver sido tributada em períodos anteriores, seja excluída do lucro
real, não subsistindo, pois a glosa fiscal.
Assim, fica totalmente demonstrada a impropriedade do v. Acórdão, visto que são
legítimas e amplamente comprovadas as exclusões do lucro real realizadas pela
Recorrente, uma vez que visam tão somente anular para fins fiscais os efeitos da
reversão de saldos e provisões já tributados em operações anteriores.
Na verdade, ao simplesmente alegar que não foi demonstrada a tributação anterior dos
valores levados à exclusão do lucro real (alegação genérica), sem, contudo, analisar uma
a uma as alegações acima, em especial os documentos correlatos, o v. Acórdão padece
até mesmo de nulidade por ausência de motivação e enfrentamento das provas juntadas
ao processo administrativo.
Todavia, caso V. Sas entendam não estar suficientemente comprovada a legitimidade
das exclusões da base de cálculo do lucro real, requer-se novamente a baixa dos autos
para realização de diligência apta a comprovar o quanto alegado.
Compulsando os autos, não encontramos os DOCs mencionados nos. 14, 15, 16,
17 e 18 supramencionados.
Os DOCs nos. 19, 20 e 21 constam das e-fls. 1230 a 1232, cujos recorte das
imagens reproduzo abaixo:

Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Com efeito, há que se verificar se há ou não o saldo credor para que se possa
homologar a compensação declarada. E essa análise deve necessariamente verificar a base de
cálculo do tributo. A decadência não atinge o crédito, porquanto , o direito creditório informado
em suas declarações deve ser líquido e certo. Quesitos estes que devem ser aferidos pela
Administração Tributária quando da análise da declaração apresentada.
A recorrente não evoluiu no esclarecimento dos lançamentos, limitou-se a afirmar,
novamente, que a documentação comprova os lançamentos e que os valores foram tributados
anteriormente, apenas isso. Entendo que seria necessário um esclarecimento mais
pormenorizado, dialogando com tudo o que foi exposto pelo julgador de origem.
Desse modo, mantenho e adoto as razões expostas pela decisão de primeira
instância a qual já analisou minuciosamente a questão:
DRJ - SNs 1996
Valor total peticionado - IRRF - R$ 671.630,57
A Autoridade Administrativa Fiscal esclareceu que o IRRF não é restituível per si, e
apurou o saldo negativo efetivo, levando isso em consideração. A Manifestante não se
opôs a esse posicionamento.
Também foi questionado o fato da Manifestante ter somado os valores de seu IRRF aos
da Incorporada. Procedeu-se à análise das declarações separadamente, a fim de verificar
se houve apuração ou não de saldo credor.
Na planilha de fls. 327, o interessado informou que corrigiu monetariamente o IRRF.
Contudo, de acordo com o MAJUR/97, fls. 42: "O imposto de renda retido na fonte no
ano-calendário de 1996 não sofrerá atualização, tendo em vista o disposto no § único do
art. 75 da Lei n° 9.430/98". Sendo assim, a correção monetária não foi aceita.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Alega a Manifestante que, no ano-calendário de 1996, a Manifestante, bem como sua
Incorporada, tendo apurado prejuízo fiscal no período, informaram em suas DIPJs haver
saldo de IRRF a restituir nos valores de R$ 2.589,27 e R$ 448.381,35, respectivamente,
conforme composição baseada nos informes de rendimento do período (Doc. 12). O
total do período, no valor de R $450.970,62, devidamente atualizado pela taxa Selic a
partir de janeiro de 1997, perfaria em janeiro de 1999 o valor pleiteado de
R$671.630,57 (Doc. 13).
Continua:
Nada obstante a legitimidade dos créditos pleiteados, admitida inclusive pela decisão
objurgada, no entanto, entendeu a r. autoridade fiscal de primeiro grau que não
subsistiria o direito à restituição em razão de existirem deduções indevidas no Lucro
Real daquele exercício, assim como não seriam os créditos pleiteados passíveis de
atualização pela taxa SEL1C.
Primeiramente, antes de adentrar na impropriedade da glosa das exclusões, importante
frisar que não há que se falar na inaplicabilidade da taxa SELIC sobre referidos créditos,
como afirma a d. autoridade fiscal, uma vez que sua aplicação advém expressamente da
Lei 9.250/95.
Com efeito, o artigo 39, § 4° da Lei n° 9.250/95 assim determina:
Ari. 39.(...)
§4° A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição serei acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia — SELIC — para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Ressalte-se que o fundamento invocado na r. decisão, folha 42 do MAJUR/97, faz
menção ao art. 75 da lei 9.430/96, que, por sua vez, faz referência à atualização da
UFIR, que a partir de 01/01/1997 passou a ser anual, sendo que sua aplicabilidade,
conforme explicita o parágrafo único do referido artigo, é exclusivamente para os
créditos tributários da União, objeto de parcelamento concedido até 31/12/94, ou seja,
referido dispositivo não tem qualquer aplicabilidade no caso em tela.
Assim, fica patente a impropriedade da decisão ora atacada, sendo legítima a
aplicabilidade da taxa SELIC, a partir de 1o de janeiro de 1996, para os créditos objeto
do pedido de restituição da ora Manifestante.
Ora, o que está sendo vedado pelo MAJUR não é a correção dos saldo negativos pela
taxa SELIC, mas sim a utilização da UFIR sobre o IRRF que será deduzido na apuração
do saldo de IRPJ, que foi o que foi questionado no despacho decisório. A SELIC é sim
aplicável ao saldo negativo, portanto, e nem o despacho decisório, nem o MAJUR
proibiram a aplicação da taxa SELIC sobre o saldo negativo apurado. Assim, não se
poderá aceitar a correção do IRRF pela UFIR. Mas, por outro lado, o saldo negativo
apurado em 31/12/1996 é passível de correção pela taxa Selic.
Passa-se a examinar os saldos negativos apurados no AC1996.
SN IRPJ-AC 1996 - DA INCORPORADORA - USJ
Verificou-se na DIPJ/97 que o contribuinte apurou prejuízo fiscal nesse exercício, tendo
sofrido retenções de IRRF no período no valor de R$ 2.564,04. Contudo, o valor
registrado na contabilidade da Manifestante no período foi de R$ 2.562,79, sendo este
valor considerado como passível de restituição.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Quanto à alegação de que teria informes de rendimentos no valor de R$ 2.589,27 (doc.
12), tem-se que o valor concedido relativamente ao SN IRPJ-AC1996 da
Incorporadora foi de R$2.562,79, valor efetivamente contabilizado, decisão essa
acertada, como já tratado anteriormente nesse voto.
SN IRPJ-AC 1996 - DA INCORPORADA
Verificou-se, na DIPJ/97, que foi apurado prejuízo fiscal, sendo informado haver saldo
de IRRF no período no valor de R$448.381,35, com recolhimentos por estimativa. De
acordo com os informes de rendimento apresentados, o valor de retenção no período foi
de R$446.253,62. Confrontando-se com os registros contábeis no livro Razão, conta
contábil IRRF a compensar, contatou-se registro do valor de R$446.216,93, que foi o
valor considerado pela Autoridade Fiscal.
Ademais, o contribuinte foi intimado (fl. 628/629) a comprovar as exclusões do lucro
real declaradas no item 25 da Ficha 07 no valor total de R$9.821.614,68; em resposta à
intimação (fls. 676/677), informou tratar-se de Pis Copersucar- depósito judicial
(R$462.784,90), Cofins Copersucar (R$1.403.455,06), Custo Industrial de entressafra
(R$6.924.642,45), Reversão IR diferido (R$259.922,72), Depreciação Plano Verão
(R$566.111,02), Contingência IR plano verão (R$121.005,55), Contingência CSLL
Plano Verão (R$23.439,65) e Provisão para Contingência Plano Verão (R$107.132,63)
e anexou fls. 554 a 558. Quanto às exclusões, verifica-se que o contribuinte não anexou
a documentação comprovando que os valores são dedutíveis do Lucro Real; além disso,
não informou quando ofereceu esses rendimentos à tributação, sendo assim esses
valores não poderão ser aceitos. Assim, o contribuinte apurou um prejuízo de
R$4.371.346,80 que somado algebricamente à exclusão de R$9.821.614,68, resulta em
um Lucro Real de R$5.450.267,88, apurando-se consequentemente IR no valor de
R$817.540,18 e adicional de R$521.026,78, que não serão lançados devido ao decurso
de prazo da decadência. Considerando ainda que o saldo credor da incorporada CNPJ n°
44.209.328/0001-98 não encontrou respaldo na contabilidade e em seus Livros Fiscais,
neste ano-calendário não houve direito à restituição.
O valor de R$ 446.216,93, e não o constante dos informes, foi o valor considerado pela
Autoridade Fiscal, acertadamente.
Abaixo resumo dos valores que a Autoridade Administrativa glosou.

A Manifestante afirma que todas as exclusões referem-se à valores que já haviam sido
tributados pelo IRPJ e pela CSLL em períodos de apuração anteriores, controlados na
parte B do LALUR, e cuja exclusão no exercício em tela se deu para evitar uma nova
tributação sobre o mesmo valor. E esclarece que, as informações relativas a estes
valores já foram prestadas em resposta à intimação recebida em 19.11.2004, sendo
juntados a essa os documentos que sustentam os lançamentos efetuados naquele
período.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Ora, conhece-se amplamente no âmbito de apuração do IRPJ e da CSLL, a dinâmica de
adicionar ao lucro líquido valores que foram deduzidos na demonstração do resultado,
mas que são indedutíveis na apuração desses tributos.
Se é esse o caso, como afirma a Manifestante, haveria que se levar em conta a
afirmativa da Autoridade Administrativa Fiscal de que não foi trazida comprovação de
quando esses valores foram oferecidos à tributação. Não narrar que houve constituição e
reversão no LALUR, no ano-calendário de 1996. Seria necessário comprovar a que
período de apuração se referiram as adições correlatas às exclusões efetivadas na
apuração da base de cálculo do tributo e demonstrá-las claramente, não por totais, mas
por fato contábil. Se a contabilidade e o LALUR não permitem essa discriminação, não
pode a Fiscalização suprir sua falta, restando ao contribuinte construir a prova de forma
a demonstrar o efetivamente ocorrido, com a apresentação, inclusive dos documentos de
suporte que originaram os lançamentos e os controles fiscais correlatos, sob pena de
glosa.
Analisando-se os documentos apontados pela Manifestante, antes do despacho decisório
e os anexados após à defesa, nada se esclarece a respeito das adições. A movimentação
não basta. Os dados das cópias do LALUR trazidas não esclarecem, nem comprovam as
adições em períodos de apuração anteriores, o que garantiria o direito à efetiva exclusão
realizada. A referida adição deveria estar comprovada na apuração do lucro real
anterior, inclusive.
Devem, pois ser mantidas as glosas, não havendo SN IRPJ-AC1996, relativamente à
Incorporada.
SN CSLL-AC 1996 - DA INCORPORADA
Valor total peticionado - CSLL - R$ 171.175,43
A Autoridade Administrativa Fiscal constatou que, nas planilhas de fls. 74, 559 e
demonstrativo de fl. 272, o interessado solicitou restituição de R$171.175,43, do saldo
credor de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, correspondente a R$114.936,83,
da empresa incorporada CNPJ n° 44.209.328/0001-98, no ano-calendário de 1996,
atualizado pela SELIC até janeiro de 1999. Analisou os Impressos do Sistema
IRPJ/CONS da Ficha 11 da declaração de IRPJ fls. 244 a 249 da incorporada, e
verificou que o contribuinte optou pelo pagamento por estimativa, sendo que no fim do
ano-calendário apurou base de cálculo negativa. Observou que os valores recolhidos a
título de estimativa de CSLL (se fosse comprovada com documentação e respaldado na
contabilidade) se constituiria em pagamento a maior. Observou que o contribuinte
informou no item 23 da Ficha 11 ter recolhido estimativa no valor total de
R$114.936,83 (confirmou-se o recolhimento no extrato do Sistema Sinal 08 de fl.680).
O contribuinte foi intimado (fl. 628/629) a comprovar as exclusões da Base de cálculo
da Contribuição Social sobre Lucro declaradas nos itens 13 (R$464.621,25) e 18
(R$7.490.753,47) da Ficha 11 no valor total de R$7.955.374,72; em resposta à
intimação (fl. 674 a 679) informou, quanto ao item 13, tratar-se de Contingência IR
plano verão (R$121.005,55), Contingência CSLL Plano Verão (R$23.439,65), Provisão
para Contingência Plano Verão (R$107.132,63) e reversão de IR Diferido
(R$259.922,72), e quanto ao item 18 Custo Industrial de Entressafra (R$6.924.642,65) e
Depreciação Plano Verão (R$ 566.111,02). Quanto às exclusões, verifica-se que o
contribuinte não anexou a documentação comprovando que os valores seriam
dedutíveis da base de cálculo da CSLL; além disso, não informou quando ofereceu
esses rendimentos à tributação, sendo assim esses valores não poderão ser aceitos.
Considerando que o contribuinte apurou base de cálculo negativa de R$3.233.730,42
que, somada às exclusões de R$464.621,25 e R$7.490.753,47 não comprovadas,
resultaria numa base de cálculo de CSLL de R$4.721.644,30, apurando-se
consequentemente CSLL no valor de R$349.751,42, que teria sido objeto de informação
fiscal para apuração dos fatos, e, ainda, que o saldo credor de CSLL do contribuinte não
encontrou respaldo em seus livros fiscais neste ano-calendário, a Autoridade
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Administrativa chegou à conclusão de que o contribuinte deveria ter recolhido um valor
maior do que o originalmente apurado, e que não havia que se falar em restituição neste
ano-calendário, a título de CSLL.
A Autoridade Fiscal glosou os valores abaixo:

A empresa repete os argumentos trazidos para o item anterior (SNIRPJ-AC1996 -
Incorporada), invocando os documentos 16 a 21. Alega que restaria demonstrado que os
valores acima referem-se à reversão de provisões que já haviam sido objeto de
tributação em períodos anteriores e cuja exclusão no exercício em tela mostrava-se
legítima, pois visava apenas a evitar um nova tributação sobre os mesmos valores.
Forçoso discordar da Manifestante. Os documentos trazidos não satisfazem o que se faz
necessário: comprovar a efetiva adição na apuração do lucro real dos valores
posteriormente excluídos. Não basta trazer a movimentação no ano-calendário de 1996,
como já salientado.
Considerado o valor glosado, não há SNCSLL-AC1996, da Incorporada a restituir.

III.4.2 – SN CSLL
RV
Da mesma forma que procedeu com a verificação do saldo de IRRF no período, a C. 4a
Turma da DRJ São Paulo entende que não houve comprovação da legitimidade das
exclusões procedidas na apuração da base de cálculo da CSLL no valor de R$
7.955.374,72, as quais são compostas dos seguintes valores:

Tal como explanado anteriormente, foram apresentados documentos demonstrando que
os valores acima referem-se à reversão de provisões que já haviam sido objeto de
tributação em períodos anteriores e cuja exclusão no exercício em tela mostravase
legítima porque visava apenas evitar uma nova tributação sobre os mesmos valores
(Docs. 16 a 21 anexados à Manifestação de Inconformidade), o que deve ser conhecido
e enfrentado por este Conselho.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Nesse esteio, conforme detalhado no tópico anteriores, necessária a reforma de r.
decisão, a fim de conceder o crédito de CSLL gerado no ano-calendário de 1996 no
importe de R$ 171.175,43, na forma pleiteada.
Assim como no caso da confirmação das exclusões da base de cálculo de IRPJ, caso V.
Sas entendam que as provas dos autos não são suficientes (Docs. 16 a 21 da
manifestação de inconformidade), requer-se a conversão do julgamento em diligência.

DRJ - SN CSLL AC 1996 - DA INCORPORADA
Valor total peticionado - CSLL - R$ 171.175,43
A Autoridade Administrativa Fiscal constatou que, nas planilhas de fls. 74, 559 e
demonstrativo de fl. 272, o interessado solicitou restituição de R$ 171.175,43, do saldo
credor de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, correspondente a R$114.936,83,
da empresa incorporada CNPJ n° 44.209.328/0001-98, no ano-calendário de 1996,
atualizado pela SELIC até janeiro de 1999. Analisou os Impressos do Sistema
IRPJ/CONS da Ficha 11 da declaração de IRPJ fls. 244 a 249 da incorporada, e
verificou que o contribuinte optou pelo pagamento por estimativa, sendo que no fim do
ano-calendário apurou base de cálculo negativa. Observou que os valores recolhidos a
título de estimativa de CSLL (se fosse comprovada com documentação e respaldado na
contabilidade) se constituiria em pagamento a maior. Observou que o contribuinte
informou no item 23 da Ficha 11 ter recolhido estimativa no valor total de
R$114.936,83 (confirmou-se o recolhimento no extrato do Sistema Sinal 08 de fl.680).
O contribuinte foi intimado (fl. 628/629) a comprovar as exclusões da Base de cálculo
da Contribuição Social sobre Lucro declaradas nos itens 13 (R$464.621,25) e 18
(R$7.490.753,47) da Ficha 11 no valor total de R$7.955.374,72; em resposta à
intimação (fl. 674 a 679) informou, quanto ao item 13, tratar-se de Contingência IR
plano verão (R$121.005,55), Contingência CSLL Plano Verão (R$23.439,65), Provisão
para Contingência Plano Verão (R$107.132,63) e reversão de IR Diferido
(R$259.922,72), e quanto ao item 18 Custo Industrial de Entressafra (R$6.924.642,65) e
Depreciação Plano Verão (R$ 566.111,02). Quanto às exclusões, verifica-se que o
contribuinte não anexou a documentação comprovando que os valores seriam
dedutíveis da base de cálculo da CSLL; além disso, não informou quando ofereceu
esses rendimentos à tributação, sendo assim esses valores não poderão ser aceitos.
Considerando que o contribuinte apurou base de cálculo negativa de R$3.233.730,42
que, somada às exclusões de R$464.621,25 e R$7.490.753,47 não comprovadas,
resultaria numa base de cálculo de CSLL de R$4.721.644,30, apurando-se
consequentemente CSLL no valor de R$349.751,42, que teria sido objeto de informação
fiscal para apuração dos fatos, e, ainda, que o saldo credor de CSLL do contribuinte não
encontrou respaldo em seus livros fiscais neste ano-calendário, a Autoridade
Administrativa chegou à conclusão de que o contribuinte deveria ter recolhido um valor
maior do que o originalmente apurado, e que não havia que se falar em restituição neste
ano-calendário, a título de CSLL.
A Autoridade Fiscal glosou os valores abaixo:

Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

A empresa repete os argumentos trazidos para o item anterior (SNIRPJ-AC1996 -
Incorporada), invocando os documentos 16 a 21. Alega que restaria demonstrado que os
valores acima referem-se à reversão de provisões que já haviam sido objeto de
tributação em períodos anteriores e cuja exclusão no exercício em tela mostrava-se
legítima, pois visava apenas a evitar um nova tributação sobre os mesmos valores.
Forçoso discordar da Manifestante. Os documentos trazidos não satisfazem o que se faz
necessário: comprovar a efetiva adição na apuração do lucro real dos valores
posteriormente excluídos. Não basta trazer a movimentação no ano-calendário de 1996,
como já salientado.
Considerado o valor glosado, não há SN CSLL-AC 1996, da Incorporada a restituir.
E do mesmo modo, como se verifica nas razões abaixo, a recorrente não evolui
nos esclarecimentos, reiterando em essência suas razões apresentadas na manifestação que foram
adequadamente enfrentadas pelo julgador de origem. Mantenho assim a sua decisão adotando as
suas razões, transcrevendo abaixo as questões expostas pela recorrente, as quais foram
pormenorizadamente analisadas pelo julgador de origem.
III.5 – Período 01/01/1997 a 01/11/1997
III.5.1 – IRRF E SALDO NEGATIVO DE IRPJ DA INCOPORADORA
RV
Com relação ao ano-calendário de 1997, a Recorrente peticionou requerendo o
reconhecimento de crédito de IRRF no valor de R$ 310.973,37 e de estimativas de R$
296.846,32. Entendeu a autoridade administrativa no Despacho Decisório apenas pelo
reconhecimento do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
32.334,43, estando este valor atrelado e controlado no sistema SIEF/Processo
Administrativo n. 10880.720315/2005-85.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, sobreveio o v. Acórdão que acabou por
reconhecer a existência de saldo negativo de IRPJ da Recorrente no valor de R$
78.191,77 e de saldo negativo de CSLL da Incorporada no valor de R$101.349,24
Entendeu a 4a. Colenda Turma desconsiderar o tratamento contábil dado pela
Recorrente às empresas Incorporadora e Incorporada de modo que, ao analisar a
documentação acostada e a apuração dos resultados, o fez separadamente, por CNPJ.
Entretanto, conforme será demonstrado, independente da forma como a documentação e
os números foram analisados, certo é que os créditos lançados no Pedido de Restituição
e nos Pedidos de Compensação devem ser conhecidos em sua totalidade.
Com relação ao IRRF, cumpre esclarecer que, conforme demonstrado nos documentos
acostados à resposta à intimação recebida em 22/08/2004 (Doc. 22 da Manifestação de
Inconformidade), as retenções de IRRF no período foram devidamente comprovadas,
perfazendo o valor de R$ 316.446,81, portanto, superior ao montante pleiteado antes do
cômputo da atualização.
Conforme esclarecido naquela oportunidade, o montante pleiteado foi oportunamente
declarado na DIPJ da Recorrente (Doc. 23 da Manifestação de Inconformidade) e de sua
Incorporada (período de 01.01.97 a 01.11.97 - Doc. 24 da Manifestação de
Inconformidade), nos valores de R$263,815,18 e R$47.158,19, respectivamente,
perfazendo o total de R$310.973,37, não havendo que se falar em IRRF não
comprovados.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Portanto, ainda que o valor contabilmente registrado na conta do IRRF seja inferior ao
total do IRRF dos rendimentos, indubitável que o imposto foi devidamente recolhido,
havendo de ser reconhecida a integralidade do crédito, em homenagem ao princípio da
verdade material.
O mesmo se aplica aos rendimentos de aplicações financeiras, já que a C. 4a. Turma
limitou-se a reconhecer o IRRF proporcional ao valor da receita financeira declaradas,
em detrimento daquela constante dos informes, devendo ser conhecido todo o IRRF
comprovadamente recolhido sobre R$ 2.061.670,60.
Ora, tal conclusão mostra-se equivocada na medida em que segrega apurações da
Incorporada e Incorporadora e toma como base para suas conclusões apenas o saldo da
conta de resultado “Rendimentos de Aplicações Financeiras” registrada na
contabilidade da Incorporadora, cujo saldo em dezembro de 1997 era de R$
611.055,52.
Deveras, para que o procedimento adotado na decisão de primeiro grau pudesse ser
admitido, deveria ter observado a totalidade das receitas de aplicação financeira
registradas nos balanços de ambas as empresas, bem como os saldos registrados pela
incorporada até 01/11/1997 e o já referido saldo de 31/12/1997 da Incorporadora,
conforme documentação apresenta em resposta à intimação recebida em 19/11/2004
(Docs. 25 e 26 da Manifestação de Inconformidade), cuja soma dos valores importa no
valor de R$ 2.190.237,52. Portanto, deverá ser reformado o v. acórdão reconhecendo o
crédito de IRRF na sua totalidade, tal como requerido inicialmente.
Observa-se mais uma vez, a recorrente apenas reitera as argumentações.
DRJ - SN IRPJ-AC1997 - DA INCORPORADORA - USJ
Verificou-se, no despacho decisório, que a Incorporadora optou pelo recolhimento por
estimativa, sendo que no encerramento do ano-calendário apurou lucro real nulo e um
saldo negativo de IRPJ de R$ 263.815,18 (linha 18 da Ficha 08 IRRF). Foi observado
que o contribuinte incorporou a empresa CNPJ n° 44.209.328/0001-98 em 01.11.1997
e, de acordo com informação de fls. 361, os valores retidos a partir desta data constante
nos informes de rendimentos da incorporada foram somados aos seus valores de IRRF.
O total do IRRF dos informes de rendimentos (fls. 362 a 372) foi de R$ 282.409,51, e
os registrados contabilmente no Razão na conta de IRRF a compensar (fls. 681)
totalizaram R$ 263.815,16.
Já os totais dos rendimentos de aplicações financeiras dos informes foram R$
2.061.670,60 e, de acordo com a conta rendimentos de aplicações financeiras no Livro
Razão de fls. 682 foram oferecidos à tributação R$ 611.055,62 (fls. 677); sendo assim,
considerou-se comprovado o IRRF proporcional ao valor da receita financeira declarada
e oferecida à tributação no valor total de R$78.191,77 (R$611.055,62 X
263.815,16/2.061.670,60).
Contudo, neste ano-calendário lembrou-se que o contribuinte foi autuado conforme
cópia do auto de infração fls. 911/921 (Processo no 19.515.001734/2003-95), que se
encontra pendente de apreciação judicial e, por ser o valor de IRPJ lançado maior do
que o valor a restituir, o valor não foi restituído.
No tocante à proporcionalização do valor do IRRF pela receita oferecida à tributação, a
Manifestante, argúi que a Autoridade Administrativa Fiscal está equivocada na medida
em que segrega as apurações da incorporada e de sua incorporadora e toma como base
para suas conclusões apenas o saldo da conta de resultado "Rendimentos de
Aplicações Financeiras" registrada na contabilidade da incorporadora, cujo saldo
em dezembro de 1997 era R$ 611.055,82.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Argumenta que, para que o procedimento adotado pudesse ser admitido deveria ter
observado a totalidade das receitas de aplicação financeira registradas nos balanços de
ambas as empresas, assim, os saldos registrados pela incorporada até 01.11.97 e o já
referido saldo de 31.12.97 da incorporadora, conforme documentação apresentada em
resposta à intimação recebida em 19.11.2004 (Docs. 25 e 26), cuja soma dos valores
importa no valor de R$ 2.190.237,52.
O documento a que se refere a Defendente é o de fls. 562 (numeração digital). São dois
os lançamentos a resultado relativos a Receitas Financeiras - Rendimentos de Aplic.
Financeiras. Um no valor de R$1.161.459,26 e outro no valor de R$417.722,64,
totalizando R$1.579.182,90, ocorridos em 01.11.1997, como não poderia deixar de ser,
uma vez que foi quando a empresa foi incorporada nesta data. Somados, ao valor
considerado pela Autoridade Administrativa Fiscal, de R$611.055,82, tem-se o
montante de R$2.190.237,52, trazido pela Manifestante.
Não é possível, todavia, imputar nem o IRRF - nem a receita relacionada ao valor retido
- de uma empresa a outra.
Portanto, correto o procedimento dispensado à Manifestante.
Cabe, então reconhecer o direito à restituição do SNIRPJ-AC1997 da Incorporadora no
valor de R$78.191,77.

III.5.2 – SN DE IRPJ DA INCORPORADA

RV
Com relação aos saldos negativos de IRPJ referente ao período de apuração de
01/01/1997 a 01/11/1997, apurou-se IRRF no valor de R$4 7.158,19 e estimativa no
valor de R$ 296.846,32. Todavia, no v. Acórdão os D. Julgadores apenas mantiveram o
IRRF, já conhecido pela autoridade administrativa fiscal no Despacho Decisório
(R$32.334,43), reconhecendo adicionalmente apenas o DARF acostado no valor de
R$11,00 ainda que anexados aos autos os comprovantes de retenção na totalidade do
valor pleiteado.
Outrossim, com relação ao saldo decorrente de estimativa no valor R$296.846,32, este
não foi conhecido pela C. Turma. Entretanto, conforme adiante será explicitado, trata-se
de crédito oriundo de compensações de períodos anteriores, conforme se infere da
documentação já acostada aos autos.
Isso porque o valor compensado tem origem em recolhimentos indevidos ocorridos em
29/03/1996 no valor de R$ 149.210,01 e outro no valor de R$ 11,00 em 28/11/1997,
devidamente comprovados mediante a apresentação de DARFS (Doc. 27 da
Manifestação de Inconformidade). Ainda, computou-se ao valor recolhido em março de
1996, o valor de atualização de R$ 14.694,03, perfazendo o total de R$ 163.915,06, com
saldo de IRRF gerado no ano de 1995 (Doc. 9 da Manifestação de Inconformidade),
cuja origem foi devidamente demonstrada em tópico anteriores, compondo, assim, o
valor total de R$ 296.846,34.
Com relação ao saldo decorrente de IRRF, tratam-se de valores oriundos de
recolhimentos indevidos sendo um DARF de R$149.210,01 e outro no valor de R$11,00
(este último reconhecido pelo v. Acórdão), devidamente comprovados pela juntada dos
próprios documentos arrecadatórios (Doc. 26 acostado à Manifestação de
Inconformidade).
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Com relação ao valor compensado e não conhecido no valor de R$149.210,01, foi
juntada a DARF comprobatória do recolhimento e refere-se à estimativa mensal de
IRPJ. Entendeu a C. Turma que o valor seria indevido se, por ocasião do recolhimento
já tivesse sido levantado balancete de redução/suspensão e a empresa tivesse recolhido
um DARF com código errado, por exemplo, mas não seria devido se a empresa calculou
o valor da estimativa com base na receita bruta e assim o recolheu para somente depois
levantar balancete e identificar que não precisava ter recolhido. Alega, portanto, que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar o levantamento tempestivo, tais como Livro
Diário e o LALUR.
Cabe apontar que, tal como consignado no tópico relativo ao ano-calendário de 1995,
mesmo que autoridade fiscal de primeiro grau e a Colenda Turma Julgadora estivesse
correta quanto aos motivos arguidos para as glosas perpetradas, o que se admite apenas
a título de argumentação, nesse momento já não seria possível indicar como óbices para
o deferimento do Pedido de Restituição e Pedidos de Compensação realizados e débitos
tributários não constituídos ou exclusões indevidas no lucro real que não tenham sido
objeto de lançamento de ofício, haja vista ter-se operado a decadência do direito à
revisão dos valores declarados e recolhimentos realizados em relação a períodos
anteriores a agosto de 2000, consoante determina o art. 150, §4o, do CTN.
Com efeito, cabe para o presente ano-calendário, todos os argumentos e decisões
colacionadas no tópico pertinente ao ano-calendário de 1995
DRJ - SN IRPJ - APURAÇÃO DE 01.01.1997 a 01.11.1997 - DA INCORPORADA
No despacho decisório, foi procedida à análise dos Impressos do Sistema IRPJ/CONS
da declaração de IRPJ/1997, referente ao período de apuração de 01.01.1997 a
01.11.1997 (fls. 260 a 266), da incorporada, CNPJ n° 44.209.328/0001-98. Verificou-se
que o contribuinte optou pelo pagamento por estimativa sendo que, no fim do ano-
calendário apurou prejuízo fiscal. No item 19 da Ficha 08 apurou saldo credor de
R$344.004,51, sendo que R$47.158,19 corresponde a IRRF e R$296.846,32 a
estimativa. Os valores de IRRF anteriores à data da incorporação constante nos
informes de rendimentos (fls 362 a 370, 372 a 379) totalizaram R$ 34.037,30.
Confrontando-se esses valores com os registros contábeis dos rendimentos no Razão fls.
485 a 489, verificou-se que dentre os montantes de IRRF comprovados, foram
registrados R$ 32.334,43, valor este que foi considerado pela Autoridade
Administrativa na linha 15 da Ficha 08. Salientou-se, ainda, que o informe anexo à fl.
371 do banco Boa Vista não pode ser considerado, porque se trata de IRRF pertencente
à incorporadora com data anterior à incorporação (extrato fls. 948).
Quanto ao valor declarado na linha 16 da Ficha 08 referente à estimativa, observou a
Autoridade Administrativa Fiscal, que na ficha 09 (mês de abril), o contribuinte
compensou o valor devido à título de estimativa de R$ 296.846,22 com créditos de
períodos anteriores, porém, conforme descrito nos parágrafos acima, os créditos não
foram comprovados; sendo assim, esse valor não poderá ser restituído.
No caso da Incorporada, a glosa se deu em razão da contabilização a menor dos valores.
Essa questão já foi tratada e deve prevalecer o posicionamento da Autoridade
Administrativa de conceder somente o valor de R$ 32.334,43 registrado na
contabilidade.
Já quanto às estimativas, a empresa alegou que teria compensado o valor de
R$296.846,22 com créditos de períodos anteriores, da seguinte forma:
O valor compensado tem origem em recolhimentos indevidos ocorridos em 29.03.96
no valor de R$149.210,01 e outro no valor de R$11,00 em 28.11.97, devidamente
comprovados mediante a apresentação de DARFs (Doc. 27). Ainda, computou-se ao
valor recolhido em março de 1996, o valor de atualização de R$14.694,03,
perfazendo o total de R$163.915,06 em abril de 1997. Ainda, houve compensação
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

do valor de R$132.931,28 com saldo de IRRF gerado no ano de 1995 (Doc. 09),
cuja origem já foi devidamente demonstrada em tópico anterior, compondo, assim,
o valor total de R$296.846,34.
O DARF no valor de R$149.210,01 está juntado à fl. 1336, refere-se IRPJ - estimativa
mensal, código de receita 2362. O outro de R$11,00 também (fl. 1335). Quanto ao
primeiro, tem-se que a DIPJ/1997 - AC1996, em sua Ficha 11, traz apuração de
estimativa com base em balancete de suspensão/redução.
O valor seria indevido se, por ocasião do recolhimento já tivesse sido levantado
balancete de redução/suspensão e a empresa tivesse recolhido um DARF com código
errado por exemplo. Mas não seria indevido se a empresa calculou o valor da estimativa
com base na receita bruta recolheu e depois levantou balancete e viu que não precisava
ter recolhido.
No presente caso, não foram juntados o livro Diário e o LALUR comprovando o
levantamento tempestivo desses balancetes. Somente assim poder-se-ia decidir pelo
indébito na forma de estimativa. Essa questão é relevante, pois a estimativa recolhida
indevidamente pode ser objeto de atualização pela SELIC. A estimativa recolhida
corretamente será dedutível no enceramento do exercício, mas não sofrerá essa
correção. Deve ser lembrado que a declaração de rendimentos é enviada após o
encerramento do período de apuração. Não será pois aceito esse DARF como sendo
recolhimento indevido. Ele deveria, caso tenha sido objeto de recolhimento de
estimativa calculada com base na receita bruta, compor o saldo de IRPJ no fim do
AC1996.
Dinâmica semelhante ocorre com o outro DARF, no valor de R$11,00. Entretanto, em
nome da verdade material, como se refere à mesma declaração de ajuste, pode ser
aproveitado para compor o saldo negativo, sem correção, contudo.
Por fim, arguiu-se que haveria que se considerar a compensação realizada com SNIRPJ-
AC1995 (DIRPJ/1997 - fl. 1314). Entretanto, não houve apuração de saldo negativo
naquele ano-calendário.
Cabe, então considerar que o SN IRPJ - APURAÇÃO DE 01.01.1997 a 01.11.1997 da
Incorporada é igual a R$ 32.334,43 (JÁ RECONHECIDOS NO DESPACHO
DECISÓRIO), mais R$11,00 (RECONHECIDOS EM RAZÃO DESTE VOTO), que é
igual a R$ 32.345,43.

III.5.3 – SN CSLL

RV
Com relação ao pedido de compensação e reconhecimento do crédito no valor de R$
173.856,55, foi reconhecido pela 4a. C Turma o valor de R$ 101.349,24. Com relação
ao saldo não reconhecido, trata-se de CSLL estimativa, código de receita 2484, com
pagamento realizado em atraso no curso do ano-calendário de 1997, todavia de
terceiros, razão pela qual não houve o reconhecimento do crédito.
A esse respeito, a Recorrente reporta-se ao tópico III.1.2, já que, quando da realização
dos pedidos de compensação, estava em vigência a IN/SRF 21/97, na qual não constava
vedação à compensação de débitos próprios com créditos de terceiros, de forma que
essa modalidade de extinção do crédito tributário deve ser aceita.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Por tal razão é que, devidamente comprovada a existência do crédito, consoante a
documentação acostada aos autos (Doc. 28 da Manifestação de Inconformidade), deve
ser reconhecida a existência do saldo negativo de CSLL AC 1997 em sua integralidade.
Diante do exposto, seja pela documentação acostada, seja pelos argumentos de fato e de
direito apresentados, deve ser dado provimento ao presente recurso voluntário para
conhecimento da integralidade dos créditos constantes do Pedido de Restituição
formulado nestes autos.
DRJ - SN CSLL - APURAÇÃO DE 01.01.1997 a 01.11.1997 - DA
INCORPORADA
Valor total peticionado - CSLL - R$ 173.856,55
Na planilha de fls. 119, 563 e demonstrativo de fls. 272 solicitou restituição do saldo
credor da CSLL em 31.12.1997, porém não explica se é da empresa ou de sua
incorporada. Examinando as Fichas 11 da empresa (fls. 258/259) e da incorporada (fls.
265/266), verificou-se que ambas não possuem saldo credor; sendo assim, não há que se
falar em restituição. Anexou-se às fls. 949 a 958 cópia do auto de Infração de CSLL da
empresa referente a este ano-calendário (processo n° 19515.001736/2003-64).
DEFESA
A Manifestante esclarece que:
No tocante ao saldo de CSLL a restituir no ano de 1997, temos que parte desse
valor tem origem em compensação efetuada pela incorporada no mês de abril, no
valor de R$101.349,24, com saldo negativo de CSLL gerado no ano de 1995, sendo
a compensação devidamente declarada na DIPJ do período (Ficha 09, linha 12)
(Doc. 24).
(...)
Outra parcela do crédito pleiteado advém de recolhimentos indevidos realizados
pela Manifestante, ocorridos nos meses de abril a junho de 1997, conforme DARFs
oportunamente apresentados, nos valores de R$35.508,35, R$494,13 e R$2.957,01,
remontando no total de R$38.959,49 (Doc. 28).
Dessa forma, fica devidamente comprovada a origem do saldo principal pleiteado,
que perfaz R$140.308,73, o qual, devidamente atualizado totaliza R$173.856,55,
devendo, portanto, ser autorizado à Manifestante sua restituição na forma como
pleiteada (Doc. 29).
Argúi-se que haveria que se considerar a compensação realizada com SNCSLL-AC1995
(DIRPJ/1997 - fl. 1314). Deverá ser concedida a utilização do valor apurado naquele
tópico, igual a R$ 101.349,24, como já foi objeto de análise, anteriormente:

Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Entretanto, quanto aos recolhimentos a que faz referência a Manifestante, são relativos à
CSLL - estimativa, código de receita 2484, realizados em atraso no curso do ano-
calendário de 1997, mas são de outra empresa: AGRO PECUÁRIA SANTANA S/A -
CNPJ 44.209.338/0001-34. Por óbvio deve ser indeferida compensação. A
compensação de crédito com débitos de terceiros não poderia ser feita sem processo,
pois o art. 66 da Lei no 8.383/91 determina que os débitos sejam próprios. Então, esse
valor deve ser glosado.
Cabe, então considerar que o SN CSLL - APURAÇÃO DE 01.01.1997 a 01.11.1997
da Incorporada é igual a R$ 101.349,24.
Considerações Finais
O direito creditório deve ser comprovado pela interessada de forma integral,
apontando de forma clara e objetiva os valores que se pretende comprovar, com a respectiva
documentação (declaração e escrituração contábil).
Inicialmente a interessada indicou como parte do crédito o IRRF e não o saldo
negativo adequadamente apurado. A Autoridade Administrativa Fiscal esclareceu que o IRRF
não é restituível per si, e apurou o saldo negativo efetivo reconhecendo o crédito apenas após a
apuração, o que deveria ter sido feito pela interessada.
Foi inclusive questionado o fato de a interessada ter somado os valores de seu
IRRF aos da Incorporada. Procedeu-se à análise das declarações separadamente, a fim de
verificar se houve apuração ou não de saldo credor. Ou seja, um trabalho denso que deveria ter
sido feito e apresentado desde o início pela própria interessada, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Com efeito, esses autos envolve cálculos complexos, envolvendo o direito
creditório de duas empresas (recorrente e incorporada) referente a dois tributos (IRPJ e CSLL),
as quais utilizaram saldo negativos de diversos períodos (ACs 1992, 1995, 1996 e 1997), cujos
valores a deduzir em diversos períodos foram utilizados com atualização monetária (UFIR).
Ainda, a escrituração contábil deve ser o ponto de partida de toda a verificação
fiscal. A documentação deve ser apresentada de modo a evidenciar os lançamentos
individualizadamente de cada um dos valores, de forma clara e objetiva, permitindo o julgador
formar adequadamente a sua convicção.
A recorrente não evoluiu no esclarecimento das informações de modo a justificar
ao menos a necessidade de conversão em diligência. Utilizou-se dos mesmos documentos já
apreciados em primeira instância, reiterando as mesmas razões expostas inicialmente.
No que toca ao não conhecimento das compensações com débitos de terceiros,
entendo que o controle do processo de débito deve ser feito na unidade de origem. Nesses autos,
discute-se tão somente a compensação dos débitos próprios, dentro do limite já reconhecido pelo
Colegiado de Origem.
Assim, não merece reparos ao que foi decidido, a recorrente devolveu a este
colegiado as mesmas questões já discutidas em primeira instância, sem acrescentar, de modo
claro e objetivo, elementos que possam comprovar o saldo que pretende seja reconhecido.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.616 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.002842/99-87

Não é demais lembrar que o direito creditório deve ser líquido e certo já no
momento em que é pleiteado, o que deve ser demonstrado de plano, quando contestado pela
Autoridade Fiscal. Apesar das diversas irregularidades formais, a Autoridade ainda avançou na
apuração de modo a identificar e reconhecer parcela do crédito, ônus que deveria ser desde o
início da recorrente.
Reitere-se, no recurso a recorrente se limitou a repetir as argumentações,
apontando os documentos apresentados anteriormente na manifestação de inconformidade.
Casos complexos como este, há a necessidade na evolução dos esclarecimentos, de modo a
permitir a Autoridade Julgadora formar adequadamente a sua convicção, ao menos quanto a
necessidade de se diligenciar determinado ponto que entender necessário.
Conclusão
Desta forma, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1827
DF CARF MF
Original